Tribunal: CARF
Processo: 10580.728263/2015-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA. MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre nulidade do acórdão recorrido por alegação de falta de análise ou análise superficial de argumentos do Recurso Voluntário, eis que o julgador administrativo não é obrigado a examinar todas as normas legais citadas e todos os argumentos oferecidos pelas partes, e sim somente aqueles que julgar pertinentes para lastrear sua decisão na solução da lide.

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES. ADE DE EXCLUSÃO. NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Improcede a alegação de nulidade por falta de motivação do ADE de exclusão quando comprovada que conteve a descrição do motivo da exclusão e a indicação dos fundamentos legais pertinentes.
SIMPLES. EFEITOS RETROATIVOS DA EXCLUSÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA
Comprovada a utilização de interpostas pessoas na constituição de pessoa jurídica, a exclusão do Simples Nacional produz efeitos a partir do próprio mês em que incorrida a situação excludente, conforme expressa previsão legal.
SIMPLES. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA POR INTERPOSTA PESSOA. CABIMENTO.
Constatada a formação de grupo econômico de fato e a constituição de empresa por interposta pessoa, deve o sujeito passivo ser excluído de ofício Simples Nacional, consoante expressa previsão legal.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10580.728263/2015-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.372 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Recorrente
MARIA DA PAZ RIBEIRO DOS SANTOS - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
ARGUIÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
MATÉRIA VEDADA À ANÁLISE DO CARF.
O CARF não tem competência para pronunciar-se sobre arguições de
inconstitucionalidade de lei tributária.
Aplicação da Súmula CARF no 02.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2009
ACÓRDÃO RECORRIDO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Não ocorre nulidade do acórdão recorrido por alegação de falta de análise ou
análise superficial de argumentos do Recurso Voluntário, eis que o julgador
administrativo não é obrigado a examinar todas as normas legais citadas e
todos os argumentos oferecidos pelas partes, e sim somente aqueles que julgar
pertinentes para lastrear sua decisão na solução da lide.
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2009
SIMPLES. ADE DE EXCLUSÃO. NULIDADE. FALTA DE MOTIVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA.
Improcede a alegação de nulidade por falta de motivação do ADE de exclusão
quando comprovada que conteve a descrição do motivo da exclusão e a
indicação dos fundamentos legais pertinentes.
SIMPLES. EFEITOS RETROATIVOS DA EXCLUSÃO. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA
Comprovada a utilização de interpostas pessoas na constituição de pessoa
jurídica, a exclusão do Simples Nacional produz efeitos a partir do próprio mês
em que incorrida a situação excludente, conforme expressa previsão legal.
SIMPLES. EXCLUSÃO DE OFÍCIO. CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA POR
INTERPOSTA PESSOA. CABIMENTO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10580.728263/2015-41
Fl. 4111
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

Constatada a formação de grupo econômico de fato e a constituição de empresa
por interposta pessoa, deve o sujeito passivo ser excluído de ofício Simples
Nacional, consoante expressa previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, deixando de conhecer as alegações de violação a dispositivos
constitucionais, por falta de competência do Colegiado, rejeitar as preliminares suscitadas e no
mérito, na parte conhecida, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/BEL, complementando-o ao final (destaques do original).
Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade ao Ato
Declaratório Executivo DRF/SDR n° 36, de 25.11.2015, que produziu efeitos de
exclusão da opção da interessada pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação
de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte - SIMPLES Nacional, a partir de 01/01/2009.
1.1.
As folhas citadas neste Relatório referem-se à numeração do processo
digital.
1.2.
O Relatório de Representação Administrativa, às fls. 05 a 79, informa
que durante a execução do Mandado de Procedimento Fiscal n° 05.1.01.00-2014-
00665-6 na empresa VANIA PEREIRA DALTRO - EPP (SOL SERVICOS
ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - EPP), CNPJ
06.926.622/0001-21, período de fiscalização de janeiro/2012 a dezembro/2012,
inclusive 13o salário, foi constatada que a empresa está inserta nas condições de
exclusão ao Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições instituído
pela Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006.
2.
Consoante o informado no citado Ato Declaratório Executivo, às fls. 02,
o contribuinte foi excluído do sistema tributário diferenciado e favorecido a ser
dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte denominado Simples
Nacional, em função da ocorrência de situação excludente prevista na Lei
Complementar 123/2006, qual seja: (a) a sua constituição ocorrer por interpostas
pessoas, nos termos da norma do art. 29, IV, LC 123/2006.
3.
As relações jurídicas entre a empresa VANIA PEREIRA DALTRO -
EPP, CNPJ 06.926.622/0001-21, e a Log Empreendimentos Ltda, CNPJ
Fl. 4112
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

04.279.414/0001-52, foram consideradas como negócio jurídico simulado, com a
utilização de interpostas pessoas, com o objetivo de sonegar as contribuições
previdenciárias patronais e para outras entidades e fundos.
3.1.
A empresa mãe (Log Empreendimentos Ltda) que, por causa de seu
faturamento, não poderia continuar como optante do SIMPLES NACIONAL,
para usufruir desse benefício fiscal, procede a cisão ou criação de pessoas
jurídicas interpostas, optantes, mesmo que indevidamente, pelo SIMPLES
NACIONAL, como no caso da empresas Vania Pereira Daltro e TF Tecnologia
Ltda. A pessoa jurídica mãe, em regra, possui massa salarial ou faturamento
incompatível com o limite estabelecido para adesão, daí a abertura de empresas
que possam se inserir nas condições para opção.
3.2.
Assim, a constituição desse tipo de empresa e a sua existência destina-se
tão somente à contratação e remuneração dos funcionários de outra empresa
(empresa mãe), confundindo-se a gestão de ambas. Trata-se de ato simulado em que
ocorrem frequentemente as seguintes situações:
3.2.1. As
empresas
exercem
as
mesmas
atividades
ou
atividades
complementares; comumente ocorrem no mesmo espaço físico, não havendo como
distinguir os funcionários, setores, maquinários e matéria-prima de cada uma;
3.2.2. Os funcionários respondem a uma única administração. A contratação
de segurados através de empresas interpostas visa redução dos encargos sociais e
previdenciários
3.3. A empresa Log Empreendimentos Ltda gerenciou o funcionamento das
empresas Vânia Pereira Daltro EPP e TF Tecnologia EPP, utilizando-se de
interpostas pessoas, fazendo com que as duas últimas empresas obtivessem os
benefícios da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, alocando os
funcionários para essas empresas, com o objetivo de reduzir o pagamento dos tributos
federais e municipais, bem como o não pagamento das contribuições previdenciárias
patronais e para outras entidades e fundos.
3.4. Ou seja, enquanto a movimentação financeira do grupo ficava na empresa
Log Empreendimentos Ltda, tributada pelo lucro real, mas sem quadro de funcionário
compatível, a massa salarial era deslocada para as empresas interpostas, Vania
Pereira Daltro e TF Tecnologia Ltda, optantes pelo sistema de tributação Simples
Nacional

4. Conforme o Relatório de Representação Administrativa, às fls. 05 a 79, são
apresentados 19 (dezenove) indícios como meios de prova para a caracterização de
Fl. 4113
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

simulação de negócio jurídico com interposição fraudulenta de pessoas para
sonegação das contribuições previdenciárias patronais, e demais tributos:
4.1. Abertura e encerramento de empresas concomitantes aos _fatos
4.1.1. A empresa Log Empreendimentos Ltda iniciou suas atividades em
15/01/2001, registro no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica de 06/02/2001,
declaração de Microempresa em 15/01/2001, com sede na av. Antônio Carlos
Magalhães, 454 - Ed. Office Center, loja 01 - Pituba, Salvador (BA), com o seguinte
quadro societário:
Sócio
CPF
Qualificação
%
Cotas
Valor
Luciano Pereira Daltro
569.701.705-78
Sócio-administ
33,34%
13-336
13.336,00
Rodrigo Britto Gomes
931.491.405-44
Sócio-administ
33,33%
13-332
13.332,00
Helenisa Britto Oliveira
245.521.785-04
Sócio-administ
33,33%
13-332
13.332,00
4.1.2. Em 23/09/2005 a empresa é reenquadrada para empresa de Pequeno
Porte devido ao excesso de receita bruta. Em 17/02/2006 a empresa passa a ser
administrada exclusivamente por Luciano Pereira Daltro. Em 27/11/2007 retira-se da
sociedade Helenisa Britto Oliveira e entra Caroline Maia de Oliveira.
Sócio
CPF
Qualificação
%
Cotas
Valor
Luciano Pereira Daltro
569.701.705-78
Sócio-administ
33,34%
13.336
13.336,00
Evandro Pires Daltro
003.459.625-91
Sócio
33,33%
13-332
13.332,00
Caroline Maia de Oliveira
043.667.645-12
Sócio
33,33%
13-332
13.332,00
4.1.3. Em 28/11/2007 a empresa se desenquadra de Empresa de Pequeno
Porte.
4.1.4. Em 23/03/2009 retira-se da sociedade Caroline Maia de Oliveira e
Luciano Pereira Daltro, entrando como sócio, Thiago Maia DOliveira, sendo que a
sócia Caroline Maia de Oliveira, doa suas cotas para o senhor Thiago Maia
DOliveira.
A empresa Vania Pereira Daltro inicia suas atividades em 16/07/2004, com o
nome SOL - Serviços e Operações de Logística Ltda, com capital de R$ 40.000,00,
situada a rua José Peroba, 349, salas 1103/1104 - Stiep - Salvador (BA), com o
seguinte quadro societário:
Sócio
CPF
Qualificação
%
Cotas
Valor
Vania Pereira Daltro
112.589.345-15
Sócio-administ
50%
20.000
20.000,00
Ronald Monteiro de
Araújo Filho
352.931-105-78
Sócio-administ
25%
10.000
10.000,00
Marcos Tourinho
295.639.175-53
Sócio-administ
25%
10.000
10.000,00
da Fonseca

4.1.6. Observa-se que o senhor Evandro Pereira Daltro, substituído na
administração da empresa por seu filho, Luciano Pereira Daltro, aproveitou a
existência da empresa Vania Pereira Daltro, usando a sua própria esposa como
interposta pessoa, e posteriormente a sua funcionária Maria da Paz Santos de
Menezes, para sonegar as contribuições previdenciárias patronais da empresa Log
Empreendimentos Ltda, colocando a quase totalidade da sua massa salarial, na
empresa Vania Pereira Daltro, optante pelo sistema de tributação Simples Nacional.
Se foi aproveitada o CNPJ da empresa Vania Pereira Daltro para sonegar as
contribuições previdenciárias da empresa Log Empreendimentos, a empresa TF
Tecnologia Ltda foi criada tácita e exclusivamente para essa finalidade.
Em 08/10/2008 (contrato social de 23 de maio de 2008) foi criada a empresa
TF Tecnologia Ltda, localizada no endereço av. Antônio Carlos Magalhaes, 846, ed.
Fl. 4114
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

Max Center, salas 337 e 338 - Itaigara - Salvador (BA), com o seguinte quadro
societário:
Sócio
CPF
Qualificação
%
Cotas
Valor
Thiago Maia DOliveira 852.633.465-49
Sócio-administ
95%
9.500
9.500,00
Francisco Lourenço
Gama da Silva
775.811.135-15
Sócio
5%
500
500,00
4.1.9. Em 21 de julho de 2011, o senhor Francisco Lourenço Gama da Silva,
retira-se da sociedade, entrando como sócia a senhora Ana Lucia Almeida Soares,
também funcionária da empresa Log Empreendimentos Ltda, adquirindo as cotas por
DOAÇÃO.
Sócio
CPF
Qualificação
%
Cotas
Valor
Carlos Alberto Pires Daltro
Junior
925.450.505-63
Sócio-administ
95%
9.500
9.500,00
Ana Lucia Almeida Soares
459-771-435-91
Sócio
5%
500
500,00
4.1.10. Em 08 de novembro de 2013, retira-se da sociedade o senhor Carlos
Alberto Pires Daltro Junior, ficando como única sócia a senhora Ana Lucia Almeida
Soares, com 100% das cotas da empresa:
Sócio
CPF
Qualificação
%
Cotas
Valor
Ana Lucia Almeida Soares
459-771-435-91
Sócio
100 %o
10.000
10.000,00
4.1.11. Intimada a prestar esclarecimentos através do Termo de Intimação
Fiscal n° 5, de 23/06/2015, "a respeito do quadro societário da empresa, informando
a participação atual e integralização de capital, informando também o período em
que a empresa permaneceu como um único sócio, a empresa, através da sua única
sócia, senhora Ana Lúcia Almeida Soares, respondeu:
4.1.12. Item 1 - Esclarecimentos a respeito do quadro societário. Sou sócia da
empresa desde 21.07.2011, quando recebi em doação as quotas do sr. Francisco
Silva. Depois, em 08.11.2013, comprei a participação de Carlos Alberto Daltro e
fiquei sozinha com a empresa. Desde então não consegui outro sócio e não queria
colocar um sócio "só para constar". Fui orientada pelo meu contador que posso
mudar a empresa para EIRELI e resolver este ponto, o que já está sendo
providenciado.
4.1.13. Até o presente momento, a empresa continua irregular, com um único
sócio, sendo que para transformar em EIRELI a TF Tecnologia Ltda, através da sócia
Ana Lúcia Almeida Soares, teria que passar a ter um capital social de 100 salários
mínimos, o que totaliza R$ 78.800,00, considerando o salário mínimo vigente a partir
de 01/01/2015, de R$ 788,00, o que se mostra, a princípio, inviável, levando-se em
consideração o seu salário mensal bruto de R$ 1.900,00.
4.1.14. Salienta-se que a senhora Ana Lúcia Almeida Soares possuía um
patrimônio de 718,56 no ano de 2010, antes de entrar como sócia na empresa TF
Tecnologia, e não consta que tenha recebido lucros ou pró-labore da empresa TF
Tecnologia (pelo contrário, declara que a empresa TF Tecnologia não lhe dá retorno
financeiro), conforme demonstram as suas declarações do IRPF e as sua própria
resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 5, de 23/06/2015:
4.1.15.
Item 5 - Esclarecimentos a respeito do vínculo empregatício.
Informo que além de sócia da TF, sou empregada da empresa LOG, conforme
carteira assinada anexa, na qual fui admitida em 01.06.2005 e desempenho a função
de gerente administrativa e financeira, conciliando as duas jornadas. O trabalho na
LOG ajuda a complementar a minha renda, já que a empresa TF não me dá o retorno
necessário.
Fl. 4115
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

4.1.16. Portanto, fica claro que a empresa Log Empreendimentos, através de
pessoas interpostas, criou a empresa TF Tecnologia Ltda, simulando o seu
funcionamento como empresa independente, unicamente com o objetivo de sonegar as
contribuições previdenciárias patronais decorrentes do seu contrato junto ao Banco
do Brasil
4.2. Empresas de mesmo ramo de atividade ou com atividades complementares
4.2.1. As três empresas possuem praticamente as mesmas atividades, sendo
informando nos cartões do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica os seguintes
códigos.
4.2.2. A empresa Log Empreendimentos Ltda utiliza o código CNAE 46.52400
como atividade principal:
CLASSIFICAÇÃO
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
CNAE PREPONDERANTE
46.52400
COMÉRCIO ATACADISTA DE COMPONENTES
ELETRÔNICOS E EQUIPAMENTOS DE TELEFONIA
E COMUNICAÇÃO
CNAE ATIVIDADES
47.52100
Comércio varejista especializado de equipamentos de
SECUNDÁRIAS
telefonia e comunicação

46.43501
Comércio atacadista de calçados

47.82201
Comércio varejista de calçados

95.11800
Reparação e manutenção de computadores e de
equipamentos periféricos

95.12600
Reparação e manutenção de
equipamentos de comunicação

74.90104
Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e
negócios em geral, exceto

95.21500
Reparação e manutenção de equipamenios
eletroeletrônicos de uso pessoal e doméstico
4.2.3. A empresa Vania Pereira Daltro EPP, CNPJ n° 06.926.622/0001-21,
possui os seguintes códigos CNAE no seu cadastro, sendo o código 82.19999,
um código genérico, um artifício utilizado para burlar a empresa na adoção do
Simples Nacional, já que o sistema bloqueia alguns códigos na sua opção para
atividades vedadas, de acordo com a Lei Complementar n° 123, de 14 de
dezembro de 2006, Das Vedações ao Ingresso no Simples Nacional, artigo 17,
inciso XII, sendo a sua atividade secundária (que na verdade é a principal),
atividade complementar às empresas Log Empreendimentos e TF Tecnologia.
CLASSIFICAÇÃO
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
CNAE PREPONDERANTE
82.19999
Preparação de documentos e serviços
especializados de apoio administrativo não
especificados anteriormente
CNAE ATIVIDADES
62.09100
Suporte técnico, manutenção e
SECUNDÁRIAS

outros serviços em tecnologia da informação
4.2.4. Já a empresa TF Tecnologia EPP, CNPJ 10.395.161/0001-85 possui
praticamente o mesmo código CNAE da empresa Log Empreendimentos como
atividade principal:
CLASSIFICAÇÃO
CÓDIGO
DESCRIÇÃO
CNAE PREPONDERANTE
47.52100
Comércio varejista especializado de equipamentos de
telefonia e comunicação
Fl. 4116
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

CNAE ATIVIDADES
SECUNDÁRIAS
61.90601
Provedores de acesso às redes de comunicações

47.29699
Comércio varejista de produtos alimentícios em geral ou
especializado em produtos alimentícios não especificados
anteriormente

18.13001
Impressão de material para uso publicitário

61.90699
Outras atividades de telecomunicações não
especificadas anteriormente

62.09100
Suporte técnico, manutenção e outros serviços em
tecnologia da informação

63.11900
Tratamento de dados, provedores de serviços de
aplicação e serviços de hospedagem na internet

73.12200
Agenciamento de espaços para publicidade, exceto em
veículos de comunicação

82.19999
Preparação de documentos e serviços especializados
de apoio administrativo não
4.3. Mudanças no quadro societário das empresas com sócios pessoas
físicas com vínculos trabalhistas com as empresas investigadas.
4.3.1. A análise no quadro societário das empresas TF Tecnologia e
Vania Pereira Daltro apresenta várias mudanças de sócios sem justificativa
aparente, além de que todos os sócios das duas empresas, com exceção dos
sócios iniciais da empresa Vania Pereira Daltro, possuírem ou vínculos
familiares estreitos com os sócios da empresa Log Empreendimentos Ltda, ou
vínculos trabalhistas com esta empresa.
4.3.2. O sócio administrador da TF Tecnologia Ltda, período de
23/03/2009 a 02/11/2013, senhor Carlos Alberto Pires Daltro, CPF
925.450.503-63, foi funcionário da empresa Log Empreendimentos Ltda no
período de 01/02/2005 a 07/09/2013. Ou seja, no momento em que deixou de
ser funcionário da empesa Log Empreendimentos, com CBO 1421 (1421
Gerentes administrativos, financeiros e de riscos), logo em seguida, deixou de
ser sócio da empresa TF Tecnologia Ltda.
4.3.3. O sócio da TF Tecnologia Ltda, no período de 24/03/2009 a 21/01/2011,
senhor Francisco Lourenço Gama da Silva, no mesmo período, tem os seus
dados cadastrais no Cadastro Nacional de Informações Sociais, do Instituto
Nacional do Seguro Social, com vínculo trabalhista com as empresas Brasil
Lógica Consultoria Empresarial Ltda, Log Empreendimentos Ltda e Vania
Pereira Daltro, a ponto de possuir vínculos trabalhistas concomitantes com as
diversas empresas do grupo.
4.3.4. No caso do senhor Francisco Lourenço Gama da Silva, a confusão com
os períodos de vínculos com as empresas do grupo é tão grande, a ponto das
próprias empresas cometerem erro, informando a mesma data de admissão (e
período de trabalho) para duas ou mais empresas do grupo.
4.3.5. Como não há no sistema informação de término do vínculo, o senhor
Francisco Lourenço Gama da Silva foi intimado a prestar esclarecimentos (VER AR),
mas o que se observa, é que o início do seu vínculo com a empresa Pronto Express
Logística Ltda, CNPJ no 03.867.580/0024-01, em 20/10/2010, coincide com a sua
saída como sócio da empresa TF Tecnologia Ltda, em 21/01/2011. Ou seja, como o
senhor Francisco Lourenço Gama da Silva encerrou o seu vínculo trabalhista com as
empresas do grupo, exigiu a sua saída como interposta pessoa no quadro societário
Fl. 4117
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

da TF Tecnologia Ltda, entrando em seu lugar a senhora Ana Lucia Soares da Silva,
não por acaso, também funcionária da Log Empreendimentos Ltda, na função de
gerente administrativo financeiro, com CBO 1421 (1421 Gerentes administrativos,
financeiros e de riscos).
4.3.6. Assim, fica claro que a Log Empreendimentos Ltda, usou como
interposta pessoa os seus gerentes, Carlos Alberto Pires Daltro Junior, Francisco
Lourenço Gama da Silva e Ana Lucia Almeida Soares, como interposta pessoa da
empresa TF Tecnologia, com o intuito de sonegar as contribuições previdenciárias
patronais, colocando praticamente todos os seus empregados oriundos do contrato
com o Banco do Brasil, como funcionários da TF Tecnologia, quando na verdade, são
funcionários da LOG Empreendimentos Ltda.
4.3.7. Por sua vez, a senhora Maria da Paz Santos de Menezes, não por
coincidência, é esposa e mãe dos sócios da Log Empreendimentos Ltda, senhores
Evandro Pires Daltro e Luciano Pereira Daltro.
4.3.8. Ao desejar sair da gestão da empresa Vania Pereira Daltro, pela idade
avançada, atualmente com 70 anos (data de nascimento em 04/04/1945), ao qual era
administrada por procuração, pelo sócio da Log Empreendimentos Ltda, senhor
Luciano Pereira Daltro, transfere a quase totalidade das suas cotas para a interposta
pessoa, a senhora Maria da Paz Santos de Menezes, não por acaso, com vínculos
trabalhistas com as empresas Brasil Log Consultoria Empresarial Ltda, Vania
Pereira Daltro e TF Tecnologia Ltda.
4.3.9. O contrato firmado entre a Claro e a Vania Pereira Daltro, nome de
fantasia Sol - Distribuidora de Calçados, Serviços e Operações de Logística Ltda,
com data de 22/10/2010, foi assinado, por procuração, pelo sócio da Log
Empreendimentos Ltda, Lucíano Pereira Daltro.
4.3.10. Já o contrato entre a Claro e a TF Tecnologia, com data de 19/11/2011,
apesar de ser assinado pelo suposto sócio—administrador Carlos Alberto Pires
Daltro Junior, apresenta como assinatura da diretoria, o senhor Luciano Pereira
Daltro, sócio da Log Empreendimentos Ltda.
4.3.11. Intimada a apresentar justificativa, a Claro S.A., apresentou cópia da
procuração da TF Tecnologia Ltda, registrada no Cartório do 12o Ofício de Notas da
Comarca de Salvador, Livro 0299-P, Folha 021, Ordem 239225, datado de
22/10/2010, para o sócio da Log Empreendimentos Ltda, senhor Luciano Pereira
Daltro, representar a TF Tecnologia Ltda, e assinar pelos sócios.
4.3.12. Ou seja, o sócio da Log Empreendimentos Ltda, senhor Luciano
Pereira Daltro era, ao mesmo tempo, procurador das empresas TF Tecnologia Ltda
EPP e Vania Pereira Daltro EPP, o que fica provado que as últimas empresas não
possuíam nenhuma autonomia administrativa.
4.3.13. Na verdade, a formalização de contratos da Claro com as empresas
Vania Pereira Daltro e TF Tecnologia foi uma estratégia para dar um aspecto de
existência real a essas empresas (já que o seu único cliente é a Log Empreendimentos
Ltda, sendo que a TF sequer possui contrato formal), o que não funcionou, pois a
Claro rompeu unilateralmente os contratos pouco tempo depois, em 23/11/2013, e no
caso da TF, nunca existiu, pois pelo contrato, a Claro pagou apenas R$ 1.412,00
(hum mil e quatrocentos e doze reais) em todo o ano de 2011 e R$ 105,00 (cento e
cinco reais) em todo o ano de 2012, quando o contrato também foi rompido
unilateralmente pela Claro.
4.3.14. Além dos quatro sócios Carlos Alberto Pires Daltro, Francisco
Lourenço Gama da Silva, Ana Lucia Almeida Soares e Maria da Paz Santos de
Fl. 4118
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

Menezes, das empresas Vania Pereira Daltro e TF Tecnologia Ltda, relacionados
acima, serem, ao mesmo tempo, funcionários das empresas Log Empreendimentos
Ltda, Vania Pereira Daltro e TF Tecnologia, todos os demais sócios das empresas,
com exceção dos sócios iniciais da empresa Vania Pereira Daltro (Marcos Tourinho
da Fonseca e Ronaldo Monteiro de Araújo Filho), guardam relação de parentesco
com os sócios da empresa Log Empreendimentos Ltda, seja na qualidade de esposa,
filho, neto, nora ou outro.
4.4. Formas de aquisição de cotas das empresas por pessoas físicas sem
comprovação da aquisição
4.4.1. Por serem pessoas interpostas, seja na qualidade de funcionários das
três empresas analisadas, ou de parentes dos sócios da Log Empreendimentos Ltda, a
aquisição de cotas de capital de um sócio por outro, no caso das empresas Vania
Pereira Daltro e TF Tecnologia, na maioria dos casos, não possuem nenhum tipo de
comprovação na aquisição das cotas das empresas, seja através de declaração em
DIRPF, recibo de pagamento, depósito em conta corrente ou qualquer outro meio que
comprove a existência do pagamento das cotas.
4.4.2. Assim, fica claro que a participação da senhora Vania Pereira Daltro,
na empresa Vania Pereira Daltro, CNPJ 06.926.622/0001-21, é uma ficção, assim,
como a própria existência da empresa, mantida a sua existência a partir de
29/07/2005, unicamente para sonegar as contribuições previdenciárias patronais da
empresa Log Empreendimentos Ltda, quando esta deixou de ser optante pelo regime
de tributação Simples Nacional.
4.4.3. A sócia da empresa Vania Pereira Daltro, no período de 12/04/2006 a
29/12/2011, senhora Karla Eugenia Nascimento Daltro, esposa de um dos filhos da
senhora Vania Pereira Daltro, CPF 615.683.845-72, também nunca declarou na
DIRPF como se possuísse cotas dessa empresa.
4.4.4. Da mesma forma, o sócio da empresa TF Tecnologia Ltda, no período de
23/03/2009 a 08/11/2013, senhor Carlos Alberto Pires Daltro Junior, funcionário da
empresa Log Empreendimentos Ltda, não declara em DIRPF possuir cotas da
empresa.
4.4.5. Mesmo que alguns outros sócios tenham declarado, pro forma, possuir
cotas de capital das empresas TF Tecnologia Ltda e Vania Pereira Daltro, na DIRPF,
nenhum desses sócios declarou retirar lucros, dividendos ou pró-labore dessas
empresas, nem poderiam, já que as empresas não existem de fato. A maioria deles, ou
a quase totalidade, são funcionários da Log Empreendimentos Ltda, e todos declaram
receber salários dessa empresa, na DIRPF, o que revelam que foram usados como
interpostas pessoas para atuarem como sócios fictícios das empresas TF Tecnologia
Ltda e Vania Pereira Daltro.
4.5. Cessão graciosa de quotas de capital.
4.5.1. Corroborando a informação do item IV) Formas de aquisição de cotas
das empresas por pessoas físicas sem comprovação da aquisição, a forma
"declarada" de aquisição de cotas de capital de alguns sócios foi por "doação",
conforme consta nos próprios contratos sociais.
4.5.2. Dessa forma, alguns sócios da empresa Vania Pereira Daltro, "doam" as
suas cotas de capital a outra pessoa, sem nenhum grau de parentesco, o que
comprova que as empresas Vania Pereira Daltro, no período posterior a 07/2005, e a
TF Tecnologia, desde o seu início, foram criadas ficticiamente, para viabilizar o não
pagamento das contribuições previdenciárias dos funcionários a seu serviço, que na
verdade, são funcionários da Log Empreendimentos Ltda.
Fl. 4119
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

4.6. Ausência de bens para integralização de capital e reduzido capital social
4.6.1. A TF Tecnologia foi aberta em 23/05/2008, com um capital de R$
10.000,00, e assim permanece, mas possui uma movimentação financeira de R$
2.313.681,62, em 2012, com débitos de R$ 1.126.646,79, e crédito de R$
1.187.034,83.
4.6.2. No ativo não circulante da empresa, no ano de 2012, praticamente não
há bens, mas apenas máquinas e equipamentos, no valor de R$ 124.677,79, para
umativo no total de R$ 308.332,44.
4.6.3. Mesmo assim, ao contrário do que afirmou a sócia Ana Lucia Almeida
Soares, a empresa obteve um lucro líquido de R$ 147.752,82, no ano de 2012.
4.6.4. A situação da empresa Vania Pereira Daltro é mais gritante, pois não
possui sequer um único bem, até mesmo máquinas e equipamentos, sendo o ativo
composto unicamente da conta Caixa/Bancos, com saldo de R$ 14.708,57, e depósitos
judiciais de R$ 315,31, o que totaliza um Ativo de R$ 15.023,88.
4.6.5. Para um capital social de R$ 40.000,00, a empresa Vania Pereira Daltro
acumula prejuízos acumulados, no ano de 2012, de R$ 1.399.876,52, com uma
situação de total insolvência, inclusive com obrigações trabalhistas no valor de R$
702.146,31.
4.6.6. Ou seja, contabilmente, as duas empresas não possuem nenhuma
viabilidade econômica, sendo que empresas reais, nessa situação, já estariam com
suas atividades encerradas há muito tempo.
4.6.7. Enquanto as empresas Vania Pereira Daltro e TF Tecnologia Ltda,
possuem capital social de R$ 40.000,00 e R$ 10.000,00, respectivamente, as demais
empresas do grupo possuem capital social bem superiores, como a empresa Pereira
Daltro Patrimonial Ltda, CNPJ 05.168.671/0001-80, cuja sócia é a senhora Vania
pereira Daltro, com capital social de R$ 1.450.000,00, e a própria Log
Empreendimentos Ltda, com capital social de R$ 26.958.729,44, em 2012.
4.6.8.
Essa discrepância de capital social, revela a estratégia da empresa em
não integralizar capital social nas empresas interpostas e com a total ausências de
bens no ativo da empresa, inclusive na empresa mãe, como forma de blindar o seu
patrimônio.
4.7. Reconhecida incapacidade técnica dos sócios
4.7.1. A empresa Log Empreendimentos, com contrato junto ao Banco do
Brasil, com abrangência em toda a Bahia (ver contrato), "terceirizou" todo o
atendimento das agências do Mais Banco do Brasil para a TF Tecnologia, uma
empresa com capital social de apenas R$ 10.000,00 e cujo único sócio administrador
da Log Empreendimentos, há época, com 17 anos de idade, e sem nenhuma formação
profissional ou acadêmica.
4.7.2. Por sua vez, a empresa Vania Pereira Daltro tem como única
administradora a sócia homônima, nascida em 04/04/1945 (atualmente com 70
anos), e cuja única experiência profissional foi no Departamento de Aviação da
Bahia, no período de 1976 a 1979.
4.8. Locais de instalação das empresas e mesma estrutura
4.8.1. Ambas as empresas, Vania Pereira Daltro e Log Empreendimentos
funcionam no 17o andar do n° 909 do edifício André Guimaraes Business Center, na
Avenida Tancredo Neves em Salvador.
Fl. 4120
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

4.8.2. Em diligência realizada no Condomínio do Edifício André Guimarães
Business Center, Mandado de Procedimento Fiscal no 0510100.2015.00276-0, na
documentação entregue pelo síndico, apesar da tentativa das empresas Log
Empreendimentos Ltda e Vania Pereira Bastos (Sol Serviços Especializados Ltda),
revela que ambas as empresas ocupam a mesma sala, de número 1711, conforme se
pode verificar no cadastro do ano de 2014, datadas de 06/06/2014.
4.8.3. No recadastramento do ano de 2015, as salas ocupadas pelas empresas
Vania Pereira Daltro e Log Empreendimentos Ltda são contíguas, sendo que a Log
Empreendimentos ocupa as salas de número 1706 a 1710, e a Vania Pereira Daltro, a
sala de número 1711, todas de propriedade do senhor Oldemar Filemon Spínola.
4.8.4. Ou seja, na prática, as três empresas funcionaram durante todo o
período de existência no mesmo endereço, localizado no 17o andar do n° 909 do
edifício. André Guimaraes Business Center, na Avenida Tancredo Neves em Salvador,
compartilhando da mesma estrutura física e de equipamentos de escritório.
4.8.5. Durante toda a auditoria, a portaria do edifício André Guimarães
Business Center, informou que as três empresas (Log Empreendimentos Ltda, Vania
Pereira Bastos e TF Tecnologia Ltda) funcionavam no prédio, sendo que diversas
correspondências foram entregues nesse mesmo endereço
4.9. Mudanças _frequentes de endereço das empresas
4.9.1. Como a sede administrativa da empresa TF Tecnologia Ltda nunca
funcionou no endereço situado a av. Sete de Setembro, 862 - Campo Grande,
Salvador (BA), conforme constatado pessoalmente e por depoimento verbal das
funcionárias que se encontravam no local da intimação inicial, mas seu
funcionamento administrativo era, na prática, no mesmo endereço das empresas Log
Empreendimentos Ltda e Vania Pereira Daltro. A empresa TF Tecnologia, durante a
realização da auditoria, procurou mudar o seu local de funcionamento, alterando
para a av. Professor Magalhães Neto, 909 - loja 01 - Ed. Crystal -Térreo - Pituba,
Salvador (BA), de acordo com a alteração contratual datada de 20 de abril de 2015.
4.9.2. Nesse local funciona atualmente a suposta sede administrativa da
empresa TF Tecnologia Ltda, sendo que a loja do Mais Banco do Brasil,
correspondente do Banco do Brasil, que funcionava na av. Sete de Setembro, 862 -
Campo Grande, mudou para o endereço situado a rua 21 de Abril, 88 - Cond. Edifício
Barão do Rio Branco, no Relógio de São Pedro - Salvador (BA), conforme foi
constatado in loco, sendo que essa alteração de endereço sequer foi comunicada aos
órgãos competentes, como a Junta Comercial do Estado da Bahia e a Receita Federal
do Brasil.
4.9.3. O que ocorreu, na verdade, foi uma tentativa de desvincular o endereço
administrativo da empresa TF Tecnologia Ltda das outras duas empresas do grupo,
Log Empreendimentos Ltda e Vania Pereira Daltro, durante a realização da
auditoria.
4.10. Empresas sem site ou referências
4.10.1.
Nenhuma das três empresas, Vânia Pereira Daltro EPP, CNPJ
06.926.622/0001-21, TF Tecnologia EPP, CNPJ 10.395.161/0001-85 e Log
Empreendimentos Ltda, CNPJ 04.279.414/0001-52, possuem sites na Internet, o que
evidencia a estratégia de não localização e de reduzida visibilidade.
4.10.2.
A única referência na Internet é em relação a Log Cred, nome de
fantasia da empresa TF Tecnologia EPP, que se encontra desativado.
Fl. 4121
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

4.11. Ações judiciais trabalhistas com arrolamento de todas as empresas
do grupo no polo passivo
4.11.1. Em consulta à internet verifica-se que no processo trabalhista n° 1117-
72.2011.5.05.0035, figura como Reclamada a empresa TF Tecnologia e como
plúrimos réus seus ex-sócios, além da empresa Log Empreendimentos Ltda.
4.11.2. Há outros inúmeros processos nessa mesma situação, como os processos
0000419-87.2011.5.05.0028, 0000351-47.2014.5.05.0024, 000044574.2014.5.19.0001
- RTSum - 25/08/2015 do TRT-19 e Processo n. 000136232.2014.5.05.0018 - RTOrd-
21/08/2015 do TRT-5, dentre outros.
4.11.3.
Da mesma forma, em consulta a internet para a empresa Vania Pereira
Daltro, verifica-se que no processo trabalhista n° 175800-24.2012.5.17.0131 houve o
requerimento de inclusão da empresa Log Empreendimentos Ltda., 04.279.414/0001-
52, no polo passivo da lide.
4.12. Dissolução irregular da empresa, com utilização de interpostas
pessoas
4.12.1.
Com exceção dos sócios originais da empresa Vania Pereira Daltro,
senhores Ronald Monteiro de Araújo Filho e Marcos Tourinho da Fonseca, todos os
demais sócios das empresas Vania Pereira Daltro Ltda e TF Tecnologia Ltda foram
usados, com o seu consentimento, como interpostas pessoas, já citados anteriormente.
4.12.2.
O fato das empresas Vania Pereira Daltro, a partir de 29/07/2005, e TF
Tecnologia, desde o início, terem sido simulados em todos os seus atos para sonegar
as contribuições previdenciárias dos vínculos empregatícios da empresa Log
Empreendimentos Ltda pode inclusive ser comprovado pela dificuldade, e até mesmo
pouco cuidado quando da transformação das sociedades, de limitada em empresas
unipessoais, por longos períodos de tempo, contrariando o contido no artigo 1033,
inciso IV, do Novo Código Civil, Lei n° 10.406/2002.
4.12.3.
No caso da empresa Vania Pereira Daltro EPP, a sociedade permaneceu
unipessoal de 29/12/2011, com a saída da sócia Karla Eugênia Nascimento Daltro
(ver vínculo de parentesco), até 30/11/2014, com a admissão e transferência da quase
totalidade das cotas para a sócia Maria da Paz Santos de Menezes, com vínculo de
trabalho como empregado com a própria empresa Vania Pereira Daltro.
4.12.4. Apesar de se tornar unipessoal assumindo a forma de EIRELI, na forma do
artigo n° 980-A da lei n° 12.441, de 11 de julho de 2011, a empresa permaneceu com
o mesmo capital social, descumprindo a determinação para integralização mínima de
100 (cem) salários mínimos, o que reforça a existência fictícia da empresa, com
reduzidíssimo capital social, de acordo com o item VIII - Ausência de bens para
integralização de capital e reduzido capital social.
4.12.5. Já a empresa TF Tecnologia Ltda EPP, com a saída do sócio administrador
Carlos Alberto Pires Daltro em 08/11/2013, funcionário da Log Empreendimentos no
período de 01/02/2005 a 07/09/2013, a sociedade fica unipessoal a partir dessa data,
permanecendo nessa situação, sem a sua conversão em EIRELI, até o momento.
4.12.6. Verifica-se que a prática se repete: com o desligamento do funcionário do
quadro de empregados da Log Empreendimentos, no caso o senhor Carlos Alberto
Pires Daltro, logo em seguida, este retira-se do quadro societário da empresa
interposta, a TF Tecnologia Ltda, como aconteceu com o outro sócio, o senhor
Francisco Lourenço Cama da Silva.
4.12.7. Ou seja, a empresa Vania Pereira Daltro, a primeira a ficar unipessoal, ainda
levou à transformação da empresa de limitada para essa condição, apesar da falta de
Fl. 4122
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

integralização do capital mínimo. Já a empresa TF Tecnologia, a segunda a entrar
nessa situação, sequer provocou essa situação na Junta Comercial do Estado da
Bahia, o que revela o desleixo, a falta de preocupação dos sócios-administradores da
empresa Log Empreendimentos em tentar camuflar os atos contábeis, bem como a
dificuldade de encontrar sócios que possam atuar nessa função, de interpostas
pessoas.
4.13. Procuradores, advogados e até mesmo contadores em comum
4.13.1. Durante o período auditado, as três empresas do grupo possuíam o mesmo
contador, o senhor Aírton Cleber Xisto Cerqueira, CPF no 168.977.22553,
representante da empresa Audi Master Assessoria Contábil S/S - EPP, CNPJ no
34.405.928/0001-78.
4.13.2. Intimada a apresentar os contratos entre a Audi Master Assessoria Contábil
S/S e as três empresas do grupo, nem as empresas nem o escritório de contabilidade
apresentaram os contratos.
4.13.3. Em 30/12/2013, as três empresas do grupo desistem ao mesmo tempo do
contrato com a empresa Audi Master Assessoria Contábil S/S - EPP. Pela análise dos
distratos, todos apresentam as mesmas cláusulas e idêntica formatação, o que revela
que foram feitos pela mesma pessoa, em um mesmo momento, utilizando- se modelo
único, demonstrando mais uma vez que as empresas utilizam da mesma estrutura de
funcionamento.
4.13.4. Posteriormente ao distrato com a empresa de contabilidade Audi Master
Assessoria Contábil S/S, as empresas contrataram o mesmo contador pessoa física,
senhor Ricardo da Silva Passos, CPF n° 797.789.805-63.
4.13.5. Intimadas a prestar esclarecimentos, a empresa Vania Pereira Daltro
informou que o senhor Ricardo da Silva Santos foi contratado como contador, na
categoria de empregado em 01/08/2014, e como prestador de serviços nas empresas
Log Empreendimentos Ltda e TF Tecnologia Ltda.
4.13.6. Ou seja, o senhor Ricardo da Silva Passos é contador das três empresas
auditadas. Mais ainda, para não pagar as contribuições previdenciárias patronais e
para outras entidades e fundos, o contador Ricardo da Silva Passos, foi contratado
como funcionária da empresa Vania Pereira Daltro, e apenas prestando serviços à
empresa Log Empreendimentos Ltda, a empresa mãe.
4.13.7. Ou seja, apesar do período auditado, o ano de 2012, o senhor Luciano
Pereira Daltro não ser sócio de nenhuma das empresas, possuía procuração para
administrar todas as empresas. No Termo de Abertura do livro Diário 25 da empresa
Log Empreendimentos Ltda, aparece o senhor Luciano Pereira Daltro como
procurador, inclusive, dessa empresa.
4.13.8. Dessa forma, fica mais uma vez provado a administração das três empresas
(Log Empreendimentos Ltda, Vania Pereira Daltro e TF Tecnologia, sempre foram
gerenciadas por uma única pessoa, o senhor Luciano Pereira Daltro, até mesmo
durante o período em que, por algum motivo, se afastou, pelo menos em tese, do
quadro societário das empresas, retornando em 07/11/2013 e permanecendo até a
data atual.
4.14. Empresa com várias _filiais, mas sem _funcionários em seu quadro
de pessoal
4.14.1. Salta aos olhos a quantidade de filiais da empresa Log Empreendimentos
Ltda, em várias cidades e em diferentes estados da Federação, como Espírito Santo,
Fl. 4123
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

Minas Gerais, Rio de Janeiro, Sergipe e, posteriormente, Distrito Federal, sem que a
empresa tenha funcionários em seu quadro de pessoal para essa atividade.
4.14.2. (...). Ou seja, os funcionários da empresa Log Empreendimentos Ltda são
contratados para atuarem como supostos sócios junto a empresa TF Tecnologia Ltda,
quando na verdade são funcionários da Log Empreendimentos, com a finalidade de
sonegar as contribuições previdenciárias patronais dos funcionários da Log
Empreendimentos Ltda.
4.14.3.
Já na empresa Vania Pereira Daltro, a administração cabe a uma das
futuras sócias, que também é funcionária da própria empresa. Como a senhora Vania
Pereira Daltro, mãe, esposa e avó dos sócios da empresa Log Empreendimentos foi
usada como interposta pessoa, mas pela idade avançada, não tinha condições de
administrá-la, mesmo antes do início da auditoria, já estava sendo planejado para
que a funcionária Maria da Paz de Menezes passasse a atuar com essa finalidade.
4.15. Movimentação _financeira incompatível com a massa salarial da
empresa
4.15.1. No ano de 2012 a empresa TF Tecnologia Ltda informou em GFIP massa
salarial composta exclusivamente de segurados empregados no valor de R$
2.112.952,35, enquanto no ano seguinte esse valor foi de R$ 2.402.951,65. Ou seja,
apenas a massa salarial já é bastante próxima ao limite de receita bruta estabelecido
para permanência no regime simplificado de tributação.
4.15.2. No ano-calendário de 2012 foi declarada em DASN receita bruta de R$
2.192.507,78, praticamente o valor da massa salarial.
4.15.3. A análise história da receita bruta da empresa, cujo cliente é a Log
empreendimentos Ltda, revela que a empresa é utilizada por esta última apenas para
pagamento dos salários dos funcionários contratados pela empresa interposta TF
Tecnologia, pois a receita mal dá para pagar a folha, isso quando apenas a folha
salarial não é superior à toda a receita bruta, como foi o caso do ano de 2011. Ou
seja, a empresa "parece" não possuir custos administrativos.
4.15.4. A empresa TF Tecnologia Ltda. não é beneficiária de rendimentos em DIRPF
no ano 2012, embora tenha declarado em DASN receita bruta de R$ 2.192.507,78 e
movimentação financeira a crédito foi de R$ 1.237.489,31.
4.15.5. A Log Empreendimentos Ltda, por sua vez, apresenta no ano de 2012 Receita
Bruta declarada de R$ 313.298.763,20, movimentação financeira a crédito de R$
492.530.837,11, R$ 404.578.533,44, a débito, e massa salarial de apenas R$
132.158,66.
4.15.6. Já a empresa Vania Pereira Daltro no ano de 2012 informou em GFIP
massa salarial composta exclusivamente de segurados empregados no valor de R$
4.012.994,46, enquanto no ano seguinte esse valor foi de R$ 4.787.724,29. Ou seja,
apenas a massa salarial já é muito superior ao limite de receita bruta estabelecido
para permanência no regime simplificado de tributação, que foi definido em R$
3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), de acordo com o art. 79-E da Lei
Complementar no 123, de 2006 (alterada pela Lei Complementar no 139, de 2011).
4.15.6. A análise da quantidade de funcionários das empresas, revela que as
operações financeiras eram realizadas na Log Empreendimentos Ltda, enquanto os
funcionários eram alocados nas empresas interpostas, optantes pelo Simples
Nacional, para o não pagamento das contribuições previdenciárias:
4.15.7. Observa-se que durante toda a sua existência, a Log Empreendimentos
Ltda, apesar da movimentação financeira extremamente elevada, não possui quadro
Fl. 4124
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

de funcionários compatível com as suas atividades, permanecendo praticamente a
mesma quantidade de funcionários desde o ano de sua abertura.
4.15.8. (...). Conforme será detalhado em item próprio, a seguir, o único cliente
da TF Tecnologia Ltda é a própria Log Empreendimentos Ltda, isso de forma
informal, pois a empresa não apresentou nenhum contrato de prestação de serviços.
4.16. Extensa movimentação dos funcionários de uma empresa para
outra e/ou empregados em comum.
4.16.1.
Uma análise na lista de funcionários das três empresas, Log
Empreendimentos Ltda, Vania Pereira Daltro e TF Tecnologia, demonstra a
substancial quantidade de funcionários em comum
4.16.2.
Se no item anterior ficou demonstrado a incompatibilidade entre
a massa salarial e a movimentação financeira, com uma tentativa de transferência de
parte dos funcionários das empresas TF Tecnologia e Vania Pereira Daltro para a
empresa Log Empreendimentos, com data retroativa de admissão, devido, talvez, à
pressão das empresas contratantes, verificamos que no ano 2012, esse procedimento
ocasionou a dupla vinculação dos funcionários da TF Tecnologia e a Log
Empreendimentos, bem como da Vania Pereira Daltro com a Log Empreendimentos
Ltda, ou até mesmo entre a TF Tecnologia e a Vania Pereira Daltro.
4.17. Empresas com poucos ou apenas um único cliente
4.17.1. Ambas as empresas interpostas possuem poucos ou até mesmo um único
cliente, no caso a Log Empreendimentos Ltda.
4.17.2. A Vania Pereira Daltro possui como único cliente, a LOG. O contrato
com a Claro, assinado por procuração por um sócio da LOG, o senhor Luciano
Pereira Daltro, assinado em 22/10/2010, e de baixo valor, foi rescindido
unilateralmente pela Claro pouco tempo depois, em 22/11/2013, ficando como único
cliente da empresa, a Log Empreendimentos Ltda.
4.17.3. Já a empresa TF Tecnologia Ltda possui como único cliente a empresa
Log Empreendimentos Ltda.
4.17.4. O contrato da TF Tecnologia Ltda com a Claro S/A nunca foi
concretizado, de verdade. Apesar do contrato ter sido assinado em 19/07/2011, a
reduzida prestação de serviços da TF Tecnologia gerou apenas os seguintes
pagamentos pela Claro S.A., durante toda a extensão do contrato: R$ 788,00, em
12/12/2011; R$ 482,00, em 13/12/2011; R$ 144,00, em 26/12/2011; R$ 45,00, em
01/02/2012 e R$ 30,00, em 10/01/2012, conforme esclarecimentos prestados pela
própria Claro S.A., prestado através de diligência fiscal.
4.17.5. Como a Log Empreendimentos Ltda não apresentou os contratos de
prestação de serviço, foi aberta diligência para que o Banco do Brasil S.A., os
apresentasse. Da análise do contrato, ficou patente que, de acordo com a cláusula
1.5, o contrato não poderia ser substabelecido, sem autorização prévia.
4.17.6. (...). Então, fica patente, e provado, que a empresa Log
Empreendimentos e a TF Tecnologia Ltda, através de seus sócios, forjaram o contrato
apresentado a essa autoridade fiscalizadora com a finalidade de descaracterizar essa
última como empresa interposta da primeira.
4.17.7. Ou seja, como as empresas Log Empreendimentos Ltda e a TF
Tecnologia são, na verdade, uma única empresa, sequer formalizaram contrato de
prestação de serviço entre si, o que é mais uma prova da simulação do negócio
jurídico entre ambas, para sonegação das contribuições previdenciárias patronais.
Fl. 4125
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

4.17.8. (...). Assim, fica claro que, para sonegar as contribuições
previdenciárias patronais e para outras entidades e fundos, a Log Empreendimentos
Ltda não respeitou nem mesmo o contrato com o Banco do Brasil S.A., criando uma
empresa interposta e alocando toda a mão-de-obra nesta última empresa, sem que o
contratado tivesse conhecimento de tal procedimento.
4.18. Identificação de situações de subordinação de um sócio de uma empresa
como funcionário de outra
4.18.1 Os ex-sócios da TF Tecnologia Francisco Lourenço Gama da Silva,
CPF 775.811.13515, e Carlos Alberto Pires Daltro, CPF 925.450.505-63, são
empregados da Log Empreendimentos Ltda, desde 01/05/2007 e 01/02/2005. O sócio
da TF Tecnologia, Sr. Thiago Maia de D 'Oliveira, aparece como sócio da Log, com
33% do capital social, a partir de 23/03/2009. Por outro lado, a única sócia atual da
TF tecnologia é a senhora Ana Lúcia Almeida Soares, CPF 459.771.435-91, com
domicílio fiscal na cidade de Rio Real/Ba, que também consta como empregada da
Log no período de 02/01/2003 a 01/09/2004, e desde 01/06/2005 até a data atual.
4.18.2.
Os senhores. Luciano Pereira Daltro, CPF 569.701.705-78, e
Evandro
Pires
Daltro,
CPF
003.459.625-91,
sócios
da
empresa
Log
Empreendimentos Ltda., são, respectivamente, filho e marido da senhora Vânia
Pereira Daltro, CPF 112.589.34515, sócia da empresa Vania Pereira Daltro,
CNPJ 06.926.622/0001-21.
4.19. Sócios que não aparecem para prestar esclarecimentos
4.19.1.
Durante todo o procedimento fiscal, nenhum dos sócios das
empresas apareceram na Receita Federal do Brasil, apesar da maioria das
intimações constarem com esse endereço para entrega da documentação ou para
prestar esclarecimentos, O que revela mais uma estratégia de se manter invisível
pessoalmente.
4.19.2.
Em contato com o contador da empresa, senhor Ricardo da Silva
Passos, este informou que os sócios não assinariam os documentos relacionados à
finalização do procedimento fiscal, sendo esta função repassada para o contador
das três empresas, que possui procuração para essa finalidade.
4.19.3. Ou seja, nem mesmo para a conclusão da auditoria e entrega dos
documentos finais, os sócios se prontificaram a comparecera Receita Federal do
Brasil. Até mesmo quando o contador da empresa não pôde comparecer à Receita
Federal do Brasil para entrega dos documentos, as respostas às intimações das três
empresas foram entregues por um único preposto, ao mesmo tempo, em um mesmo
horário.
4.19.4. Desta forma, resta comprovado por todos os indícios e provas reunidos
durante o procedimento fiscal a inexistência de fato das empresas Vania Pereira
Daltro e TF Tecnologia, sendo comprovado que foram criadas por interpostas
pessoas, com a finalidade de sonegar as contribuições previdenciárias e para outras
entidades e fundos dos empregados da Log Empreendimentos Ltda.
4.19.5. O exame da licitude ou não dos meios empregados conduz
necessariamente à apreciação do fato concreto, o que foi feito no presente caso, e de
sua correspondência com o modelo abstrato (forma) utilizado. 5e a forma não reflete
o fato concreto, é aparente, e aí estamos diante da simulação, farta e amplamente
comprovada durante a auditoria.
5. Foram juntados à Representação Administrativa diversos documentos, dentre
os quais, o referente à procedimento fiscal realizado na empresa Log
Empreendimentos Ltda, o referente à procedimento fiscal realizado na empresa Audi
Fl. 4126
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

Master Assessoria Contábil S/S - EPP, Contrato Social de sociedade empresária,
Contratos de prestação de serviços, Notas Fiscais de Prestação de Serviços; Folhas de
Pagamento, GFIP, GPS etc.

Inconformado com a exclusão do Simples Nacional decorrente da representação
fiscal, o sujeito passivo apresenta Manifestação de Inconformidade de e-fls. 3.914, na qual expõe
argumentos e fundamentos resumidamente descritos nos tópicos seguintes (destaques do
original).
a)
DA CARÊNCIA DE PROVAS SOBRE A SIMULAÇÃO DO NEGÓCIO
JURÍDICO RESULTADO DO ENCERRAMENTO PREMATURO DA FISCALIZAÇÃO
Com relação à simulação afirmada na representação fiscal caracterizadora da
infração de interposição de pessoas, diz que “...o Código Civil pátrio previu que o negócio
jurídico simulado é nulo, resguardando somente as situações que puderem ser convalidadas por
não representarem prejuízo a outrem”, que “tendo em vista a potencial nulidade que advém da
simulação, é imperativo que o arranjo com tal característica seja identificado, pormenorizado e
provado”, que “...a importância da prova no caso concreto está alçada à essencialidade do ato”,
que “...sem a prova contundente de que inexistiu vontade real na criação da Requerente enquanto
pessoa jurídica autônoma, não há como manter a exclusão do Simples Nacional” e que “...não há
nos autos a demonstração cabal da ocorrência do comportamento permissivo imputado à
Requerente.”

b) CONSISTÊNCIA DA EMPRESA E INEXISTÊNCIA DE SIMULAÇÃO
DE NEGÓCIO JURÍDICO
Dentro deste tópico sustenta que “Na tentativa de demonstrar a interposição
fraudulenta de pessoas [a Autoridade Fiscal] optou por relacionar uma série de indícios
concebidos como suficientes à identificação da simulação, asseverando que todos eles estariam
presentes”, que “...seguiu um roteiro prévio, genérico e estanque, e partiu para investigar a
Requerente com direcionamento claro: aplicar cada item da sua lista” e que “Por ter agido assim,
deixou de se preocupar com aspectos verdadeiramente relevantes, os quais só surgem pelo
conhecimento da atividade.”
b.1) Idade e experiência profissional da sócia Vânia Pereira Daltro
Quanto ao tema, relata que “A Representação Interna fundamenta a interposição
de pessoas no fato de que à época da constituição da empresa a Sra. Vânia possuía 59 anos de
idade, e posteriormente, quando administrou isoladamente a pessoa jurídica, estava com 66 anos,
permanecendo nesta condição até o final de 2014” e que “A aludida Representação também
endereça crítica e levanta suspeitas pelo fato de a Requerente ter tido como sócia a Sra.
Terezinha Souza, que na ocasião tinha 64 anos, apesar de que esta não administrava a pessoa
jurídica, papel ocupado pela Sra. Vânia Pereira Daltro.”
Alicerçado nos artigos 3o e 4o da Lei n° 10.406/2002, sustenta que “A idade ter
sido levada em consideração para auxiliar a tese de confusão gerencial é irrelevante do ponto de
vista jurídico, pois a legislação brasileira não traz qualquer previsão a respeito de ser este
um fator que conduza à incapacidade do sujeito exercer os atos da vida civil, inclua-se aí a
criação e administração de empresas.”
Fl. 4127
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

Registra que “Na fl. 43 a Representação Interna aduz que ‘a empresa Vânia
Pereira Daltro tem como única administradora a sócia homônima, nascida em 04/04/1945
(atualmente com 70 anos) e cuja única experiência profissional foi no Departamento de Aviação
da Bahia, no período de 1976 a 1979’”, que “Afora a arguição sobre a experiência profissional
da Sra. Vânia não estar acompanhada de nenhuma prova (o que prejudica a produção de defesa
mais contundente sobre este ponto), a atividade empresária, como visto, foi inicialmente
idealizada pela composição mista de sócios, que identificaram um setor de interesse no mercado
e juntos passaram a desenvolver o negócio” e que “A administração mais centralizada na figura
desta sócia deve-se apenas ao fato de ter ela integralizado maior parte do capital social, e já que
investiu na atividade, naturalmente participaria de modo mais ativo.”
Aduz que “No momento em que exerceu sozinha as funções de administradora, o
negócio já era conhecido e dominado pela Sra. Vânia que pôde dar seguimento sem a presença
de outras pessoas. Somente quando deixou de ser a ela conveniente, sendo uma deliberação
particular e não necessária e exclusivamente vinculada a questão da sua idade, entendeu por bem
compartilhar sua experiência com uma de suas empregadas de confiança - a Sra. Maria da Paz,
atual sócia administradora.”
b.2) transformação societária da empresa Vânia em empresa individual
A respeito do tópico, afirma que “...a transformação societária para o tipo
‘empresário individual’, decorrente da administração isolada da Requerente pela Sra. Vânia
Pereira Daltro, não constituiu nenhuma irregularidade, tal como bem ressalta a Junta Comercial
da Bahia - JUCEB - em resposta a Diligência realizada, fls. 2.266 e ss” e que “A posterior
alteração transformou a Requerente em sociedade empresária de responsabilidade limitada e não
em EIRELI como afirmado nas fls. 54. A Sra. Maria da Paz, ao adquirir as cotas da empresa
passando a administrá-la, não carecia aumentar o capital social para setenta salários mínimos,
sendo esta uma exigência típica do modelo EIRELI não adotado pela Requerente, conforme
exposição da JUCEB, e também devido a característica do objeto social adaptado àquele
momento: prestação de serviço de preparação de documentos e serviços especializados de apoio
administrativo e suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação.”
Citando as lições de Marco Aurélio Greco, aduz que “Ainda que assim não fosse,
eventuais irregularidade societárias são inexpressivas do ponto de vista tributário e para o caso
concreto não influenciam (ou não deveriam influenciar) na perda do regime especial do Simples
Nacional.”
b.3) Influência da Log na gestão da requerente em função da relação de
parentesco existente entre sócios ou ex-sócios de ambas as empresas
Quanto ao tema, registra que “a Autoridade Fiscal supõe ter havido a influência da
Log na gestão da Requerente apenas porque há relação de parentesco entre alguns sócios e ex-
sócios destas empresas, que mantêm acordos comerciais entre si”, mas que “o relacionamento
familiar, por si só, não configura nenhum tipo de prova nem indício válido para a
demonstrar a gestão da Requerente pela Lógica.”
Sustenta que “Não há impedimento legal na formalização de negócios entre
empresas com a mesma base familiar”, que “O vínculo de parentesco não denota a ausência
de independência no desempenho das diferentes atividades” e que “Para sustentar o ato aqui
impugnado seria necessário haver a interligação entre as empresas, por meio de provas do
controle ou administração comum, mas Autoridade Administrativa em nenhum momento
consegue apontar concretamente como a suposta interferência teria ocorrido.”
Fl. 4128
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

Aduz que “A fiscalização se deixou contagiar pela outorga de uma Procuração ao
Sr. Luciano Pereira Daltro, que sequer era sócio da Log na ocasião da assinatura”, que “O
documento foi confeccionado dentro da legalidade, obedecendo a disciplina da lei civil de
regência” e que “Ao tomar conhecimento desta procuração o Ilustre Fiscal menciona a
participação do mesmo Sr. Luciano no contrato entre a Requerente e a Claro S.A.”
Acrescenta que “...a Sra. Vânia Pereira Daltro é mãe do Sr. Luciano e entre ambos
existe uma inegável relação de confiança, motivo suficiente para que a pedido da Sra. Vânia, ele
tenha firmado por procuração o contrato com a empresa Claro S.A.” e que “Mesmo com a
assinatura do referido contrato não há elemento suficiente para confirmar o absoluto
controle pelo Sr. Luciano, sem que este, no papel de procurador eventual, ao menos
prestasse contas à sociedade outorgante.”
b.4) Consistência e independência da requerente com relação à empresa Log
Quanto ao tema, expõe que “...apesar de manter uma significativa interação com a
Log - por ser esta a sua principal tomadora de serviço - não foi [a requerente]constituída
exclusivamente para desempenhar atividade desta, a fim de que indiretamente gozasse de
benefícios oriundos do Simples Nacional.
Alega que “Diferentemente de como interpretou a fiscalização, a Requerente
nunca ambicionou prestar serviços apenas à Log”, que “Não é somente esta relação que dá
sentido à empresa, afastando-se, a indução do Fiscal de que foi criada como pessoa interposta” e
que “Prova contundente desta afirmação é que a Requerente já prestou serviço a outras empresas,
a exemplo da Claro S.A, fls. 1.663 e ss e fls. 2.010.”
Aduz que “...a Requerente atuava próxima ao consumidor final, auxiliando o
procedimento da portabilidade, o qual era concluído pela própria operadora contratante”, que “
A atividade era desenvolvida em pontos de grande movimento, ou seja, fora da sede social, com
abordagem direta das pessoas vistas como potenciais clientes para a Claro S.A”, que “Há prova
inequívoca de que os serviços foram prestados” e que “Constam nos autos mais de 45
comprovantes de pagamento realizados pela tomadora, conforme atestam as fls. 2.203 e ss.”
Consigna que “A Representação Interna, fls. 32, construiu o raciocínio de
complementaridade nas atividades da Requerente com a Log, baseando-se exclusivamente na
análise estanque dos códigos, sem fundamentar sua proposição, que se revelou alheia aos fatos
relevantes que lhe rodeavam, a exemplo do próprio contrato com a Claro S.A”, que “...a
adaptação com ampliação dos CNAEs da Requerente ocorreu para que ela pudesse celebrar o
contrato com a Claro S.A. em 2010, não havendo nenhuma vinculação com a atividade da Log
ou com aquela desempenhada para a Log consoante se verá adiante” e que “...não há prova de
que a ampliação do objeto social da Requerente tenha ocorrido por interferência da Log, e
mesmo os "indícios" suscitados são deveras superficiais, não suportando a tese de simulação.”
Cita trecho da representação fiscal de e-fls. 70, segundo o qual “A Vânia Pereira
Daltro possui um único cliente, a LOG. O contrato com a Claro assinado por procuração por
um sócio da LOG, o Senhor Luciano Pereira Daltro, assinado em 22.10.2010, e de baixo valor,
foi rescindido unilateralmente pela Claro, pouco tempo depois, em 22.11.2013, ficando como
única cliente da empresa, a Log Empreendimentos Ltda.", contra argumentando que “...nem
mesmo a prova dos pagamentos conforma a Autoridade Fiscal sobre a realização do serviço!”
que “A própria tomadora, em diligência específica, reforça a existência do contrato, confirma
que realizou pagamentos e ainda assim a Representação Interna levanta questionamentos.”
Fl. 4129
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

Acrescenta que “A rescisão contratual serve apenas para demonstrar que a avença
existiu em dado momento”, que “Por óbvio que a rescisão só pode acontecer em face de algo que
tenha sido firmado no pretérito”, que “...à luz dos comprovantes de pagamento é possível
observar que o serviço foi prestado por quase três anos, o que não é pouco tempo como pretende
fazer crer o Auditor Fiscal” e que “Os pagamentos, ao contrário de como induz a Autoridade
Fiscal não foram baixos, já que sempre ultrapassavam a casa dos milhares (fls. 2.203), e qualquer
afirmação nesta direção não goza de credibilidade, pois a Autoridade Administrativa não
demonstrou conhecer este segmento do mercado, não tendo aproveitado a fiscalização para
aprofundar sua investigação e entender a forma de atuação da Requerente.”
Reitera que “...a falta da prova, desta feita sobre a arguição de que o serviço não
foi prestado, é decisiva para desacreditar a simulação, não sendo verdade que a Requerente tem
apenas a LOG como tomadora do seu serviço.”
A respeito da forma de atuação da empresa Log e Vânia, informa que “...a Log
atua na distribuição eletrônica para recarga de créditos por cartão físico pré-pago, conforme, se
afere dos contratos com a Vivo S.A. e Claro S.A, fls. 546 e ss" e que “...a Requerente foi
contratada para apenas instalar o sistema de habilitação de crédito em celulares pré pagos, dando
suporte técnico aos clientes da Log em relação ao aparelho denominado P.O.S.”
Esclarece que “A Log desenvolve a atividade fim dos contratos com a Claro e a
Vivo, enquanto que a Requerente foi contratada para instalar o P.O.S., prestar esclarecimentos
sobre a sua forma de uso, realizando básica manutenção do equipamento quando não fosse o
caso da sua substituição” e que “...inexiste razão para se pensar que a Log interferia na gestão da
Requerente, somente porque a sua atividade é de apoio à atividade principal, ou tampouco que a
Log devesse absorver esta função secundária, por meio de empregados próprios.”
b.5) Discrepância entre faturamento e massa salarial da requerente;
Sobre o tópico, registra que “Não há nenhum impedimento na terceirização do
serviço acessório ao objeto principal prestado à Vivo e à Claro!”, que a “A Log certamente
desejou concentrar-se na parte tecnológica e finalística do trabalho, decidindo contratar outra
empresa, no caso a Requerente, para auxiliá-la com os equipamentos que habilitam os créditos”,
que “Por tal razão, também já se justifica o fato do número de empregados da Requerente ser
maior do que os da Log, inexistindo discrepância entre faturamento e massa salarial” e que
“Na verdade os dados são compatíveis com o estilo de função.”
Aduz que “A atividade de instalação e suporte do P.O.S. nos pontos de venda dos
créditos, ou seja, no estabelecimento dos clientes da Log, reclama mais contingente humano”,
que “De outro lado, o preço do serviço de apoio técnico obviamente deve ser mais barato do que
o valor recebido pela Log como contraprestação ao serviço prestado à Vivo e à Claro, que
necessita de contingente intelectual, por sua vez, mais reduzido”, que “...a Requerente também
prestou serviço à Claro para viabilizar a portabilidade, e que seus empregados realizavam o
trabalho em pontos movimentados da cidade, não é difícil compreender que o efetivo de pessoas
para abordagem de consumidores finais era considerável, até para tornar-se mais rentável” e que
“Quanto mais empregados ofertando a portabilidade para a Claro, mais negócios eram fechados
e maior o retorno à Requerente.”
b.6) Ausência de bens no ativo imobilizado da requerente
Com respeito ao tema, afirma que “O tipo de atividade também justifica o fato
de a Requerente não necessitar de bens no ativo imobilizado para prestar os serviços aos
quais foi contratada”, que “Para a Claro bastava que os empregados da Requerente identificassem
Fl. 4130
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

potenciais clientes para a operadora e viabilizassem o cadastramento para posterior
portabilidade” e que “Para a Log, o P.O.S. era apenas instalado pelos empregados da Requerente
e o suporte técnico ficava limitado a religação de rede, quando após queda do sistema, por
exemplo, o aparelho demorava ou não se conectava novamente ao banco de dados controlado
pela Log.”
b.7) Proximidade do endereço da requerente com o da Log
Quanto ao tópico, relata que “A Representação Interna também menciona a
entrega de correspondências no endereço da Log, as quais eram endereçadas pela Autoridade
Fiscal da forma como entendia por bem fazer”, que “Então, bastando remeter ao Edf. André
Guimarães, independentemente da indicação precisa da sala, por certo que as intimações postais
eram recebidas pela recepção, que cuidava de repassar aos responsáveis de cada empresa, função
as vezes concentrada na pessoa do Sr. Ricardo Silva”, que “Ele, como atua como contador de
ambas, estava acompanhando a fiscalização” e que ”Quando recebia pessoalmente as intimações
repassava em seguida para cada um dos sócios.”
Consigna que “A respeito da suposta diligência realizada para o Condomínio do
Edf. André Guimarães, mencionada nas fls. 43, em que este teria supostamente afirmado que a
Requerente funcionava no mesmo endereço da Log só compete aduzir ser inverídico o indigitado
‘esclarecimento’, não podendo dele se defender amplamente, pois não foi juntado aos autos
cópia do expediente.”
Com respeito ao compartilhamento do espaço físico onde os atendimentos
aconteciam ratifica que “A característica do serviço prestado pela Requerente (serviços prestados
‘em campo’) muitas vezes provocava a presença de seus empregados nos pontos de atendimento
dos clientes da Log, os quais tinham que manter algum contato com esta última empresa, já que
ela fazia a gestão da tecnologia na habilitação dos créditos, o que só é alcançado se o P.O.S. está
em perfeitas condições de funcionamento”, que “...a tratativa com a Log se dava exclusivamente
nos momentos em que o P.O.S. precisasse ser testado” e que “Fora isto, toda a atividade era
reportada aos coordenadores da atividade, também empregados da Requerente que devem
subordinação apenas aos sócios desta pessoa jurídica.”
Aduz que “...inexiste prova nos autos (nem poderia) no sentido de demonstrar que
a Requerente, por meio dos seus empregados, desempenhava a função da Log, apenas por
compartilhar eventualmente o espaço físico onde os atendimentos aconteciam“ e que “Está mais
do que claro que jamais houve identidade nos locais das empresas, especialmente porque a
Autoridade Administrativa não prova que a Requerente não funcionava no endereço em
que estava registrada, procedendo a uma análise perfunctória da realidade fática.”
b.8) Existência de processo trabalhista no qual foi caracterizada a solidariedade
passiva entre a requerente e a empresa Log
Sobre o assunto, o Recorrente sustenta que “A Autoridade Administrativa não se
deu ao trabalho de intimar a Requerente a prestar esclarecimentos”, que “Limitou-se a aduzir que
‘em consulta a internet para a empresa Vânia Pereira Daltro, verifica-se que no processo
trabalhista n° 1705800-24.2012.517.0131 houve o requerimento de inclusão da empresa Log
Empreendimentos Ltda, 04.279.414/0001-52, no polo passivo da lide’.
Argumenta que “...o fato de que um Reclamante isolado ter pedido a inclusão da
Log como Reclamada não prova a confusão gerencial”, que “A fiscalização entende que a
existência deste processo trabalhista em comum é um dos elementos que indiciam a simulação,
Fl. 4131
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

mas o trouxe sem saber qual o tipo de pedido se formula, em qual estágio o processos se
encontra, se já se tem alguma conclusão na Justiça do Trabalho.”
Acrescenta que “Não se pode querer atribuir ao defendente o ônus de provar tudo
que se argui contra ele”, que “No ato administrativo em análise o dever de provar suas ilações
recai integralmente sobre o Fisco, não há como se sustentar a exclusão do Simples Nacional que
está essencialmente calcada em impressões advindas da engenharia feita a partir de ‘peças’
preconcebidas.”
b.9) Inexistência de site disponível da requerente na rede mundial de internet
Sobre o tema, consigna que “...a fiscalização entende que a interposição de
pessoas se verifica pela inexistência de site disponível na rede mundial de internet”, que “A
afirmação é tão insensata quanto inverídica, porque ao tempo em que a Representação Interna
aduz ser esta uma falta grave, pretendeu-lhe imputar descumprimento de lei que sequer se aplica
à ela (específica para comércio eletrônico).”

c)
DOS EFEITOS RETROATIVOS DA EXCLUSÃO DO SIMPLES
NACIONAL E DA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA
No que pertine ao tema, argumenta que “...o objetivo do legislador ao estabelecer
as hipóteses de exclusão do SIMPLES foi o de dar efetividade ao princípio da isonomia”, que “
...no caso em apreço, a exclusão ocorreu não porque a empresa ascendeu economicamente, mas
porque foi tomada como extensão das atividades de outra pessoa jurídica, que pela capacidade
contributiva mais elevada, dispensa o regime de incentivo.”
Aduz que “...a Requerente não pode e não deve se submeter ao mesmo regime
tributário da empresa que toma seu serviço, também em homenagem à capacidade contributiva”,
que “É óbvio que os efeitos da exclusão só poderão alcançar os fatos supervenientes ao
entendimento manifestado pela Receita Federal, isto por força do sobreprincípio constitucional
da segurança jurídica (consubstanciado na garantia individual da irretroatividade das normas) e
igualmente porque, com isto, serão garantidos os comandos constitucionais que conferem
tratamento jurídico diferenciado e favorecido para as empresas de pequeno porte.”

d)
DO
REQUERIMENTO
DE
EFEITO
SUSPENSIVO
DA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
Na linha de intelecção da Solução de Consulta n° 18 Cosit de 30 de Julho de
2014, DRF Divinópolis, requer “...que não haja a suspensão do CNPJ da Requerente, mormente
o lançamento de qualquer crédito tributário proveniente da exclusão impugnada, pois,
inaugurado o processo, a medida pode não vingar, sendo precipitado e injusto que a Requerente
fique sujeita aos efeitos danosos de um ato que não goza de eficácia plena.”
Ao final, requereu o cancelamento do Ato Declaratório de Exclusão do Simples
Nacional em razão da nulidade do procedimento fiscal, já que desacompanhada de provas
decisivas à manifestação defensiva da parte interessada, havendo suposta violação ao devido
processo legal, contraditório e ampla defesa.
A Manifestação de Inconformidade interposta foi analisada pela instância de
primeiro grau na Decisão DRJ/RJ1 no 12-88.932, de 30 de junho de 2017 (e-fls. 3.999), na qual
foi julgado improcedente o pleito do contribuinte.
Fl. 4132
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

O respectivo acórdão recebeu seguinte ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL Ano-calendário: 2009
SIMPLES NACIONAL. ALEGAÇÃO DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DA LEGISLAÇÃO ORDINÁRIA. NÃO APRECIAÇÃO NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO.
A legislação ordinária referente à sistemática tributária do SIMPLES Nacional
não pode ser afastada no âmbito administrativo por alegações de
inconstitucionalidade, já que tais questões são reservadas à competência,
constitucional e legal, do Poder Judiciário. Neste sentido, o art. 26-A, caput do
Decreto 70.235/1972 e a Súmula n° 2 do CARF, publicada no D.O.U. em
22/12/2009, que expressamente veda a última instância administrativa se
pronunciar acerca da inconstitucionalidade de lei tributária.
OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO DE OFICIO.
Não poderá ser beneficiado pelo tratamento tributário diferenciado e
favorecido a ser dispensado às microempresas e empresas de pequeno porte
denominado Simples Nacional, em função da ocorrência, na hipótese em
concreto, de situação excludente prevista na Lei Complementar 123/2006, qual
seja, quando a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas.
SIMPLES NACIONAL. NULIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVO.
DESCABIMENTO.
Não há cerceamento de defesa do contribuinte quando a motivação para a
exclusão da sociedade do regime tributário diferenciado e favorecido
denominado Simples Nacional estiver descrito na Representação Fiscal, e esta
compor o processo de exclusão juntamente com o Ato Declaratório Executivo.
Irresignado com a decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta
Recurso de e-fls. 4.049, cujos fundamentos são reproduzidos resumidamente em sequência
(destaques do original).
Como preliminar de mérito, diz que “...a decisão recorrida é inteiramente nula por
preterição do direito de defesa da Recorrente, que teve sua Manifestação de Inconformidade
praticamente desconsiderada, devendo a DRJ proferir novo julgamento, desta feita, para
confrontar argumentos cruciais agitados na sua petição.”
Alega que “...a decisão da primeira instância, embora longa, se limitou, em grande
parte, a reproduzir trechos da Representação Interna e afirmar que ‘o contribuinte não conseguiu
contrapor suficientemente os argumentos da fiscalização’ ou que ‘o contribuinte não conseguiu
argumentos que afastasse a situação fática descrita pela fiscalização’ ou simplesmente
asseverar o seguinte: ‘não concordo com a linha de argumentação do contribuinte’, sem,
todavia, fundamentar a discordância.”
Como segunda preliminar, pugna pela nulidade do Ato Declaratório de Exclusão
do Simples, sob o argumento de que “A intimação e resposta do Condomínio André Guimarães é
citada na Representação Interna como elemento formador do convencimento do Fiscal (fls. 43),
porém, sem a disponibilização nos autos deste documento, resta impossível para a Recorrente
contraditá-lo e exercer plenamente a defesa” e que “Por essa razão, nos termos do art. 59, II, do
Decreto 70.235/72, a Recorrente requer seja considerado nulo o Ato Declaratório por preterição
Fl. 4133
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

dos meios de defesa decorrente da formação de convencimento da Autoridade Coatora acerca da
suposta interposição de pessoas com base em informações e documentos não disponíveis no
processo.
Como terceira preliminar defende que “...os efeitos da exclusão só poderão
alcançar os fatos supervenientes ao entendimento manifestado pela Receita Federal, isto por
força do sobreprincípio constitucional da segurança jurídica (consubstanciado na garantia
individual da irretroatividade das normas) e igualmente porque a legislação de regência, ao tratar
do caso específico da Recorrente, informa de maneira clara que a produção de efeitos só ocorre a
partir do mês em que incorridas as irregularidades que fundamentam o ato de exclusão.”
Aduz que “A reunião dos elementos que fizeram a Autoridade Fiscal concluir pela
referida interposição de pessoas reporta-se sempre ao ano de 2012, não havendo meios de
conectar o ato de exclusão com fatos, em tese, praticados três anos antes” e que é “impossível
falar-se em exclusão do Simples Nacional desde 2009.”
Quanto ao mérito recursal, o Recorrente reafirma suas razões de fato e de direito
expendidas em sede de Manifestação de Inconformidade.
É o relatório do necessário.

Voto
Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.

1. ADMISSIBILIDADE
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, entretanto, dele conheço parcialmente, eis que guarda no seu bojo alegação
de violação a dispositivos constitucionais, matéria cuja apreciação é vedada aos órgãos de
julgamento no âmbito do CARF, conforme reza a Súmula CARF no 02:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Em razão disso, a arguição relacionada ao tema não será conhecida.

2.
DO
REQUERIMENTO
DE
EFEITOS
SUSPENSIVOS
DA
MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O Recorrente requer a atribuição de efeito suspensivo à Manifestação de
Inconformidade para o fim de inexigibilidade do crédito tributário em discussão e não suspensão
do CNPJ até a conclusão do processo administrativo.
Consigno que a instância a quo realizou percuciente análise sobre o tema, motivo
pelo qual peço vênia para reproduzir trechos do acórdão recorrido nos quais constam os
fundamentos adotados:
Fl. 4134
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

16.1. Trata o presente processo de Manifestação de Inconformidade ao Ato
Declaratório Executivo DRF/SDR n° 36, de 25.11.2015, que produziu efeitos de
exclusão da opção da interessada pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte -
SIMPLES Nacional, a partir de 01.01.2009.
16.2. Portanto, não há no presente processo administrativo-fiscal qualquer
lavratura de débito decorrente do ato de exclusão do SIMPLES Nacional.
16.3. Outrossim, em relação ao efeito suspensivo do presente recurso,
Manifestação de Inconformidade, o mesmo encontra-se plenamente aplicável nos
termos da norma do art. 151, III, CTN c/c art. 39, LC 123/2006:
CTN - Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
- as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
LC 123/2006 - Art. 39. O contencioso administrativo relativo ao Simples Nacional será
de competência do órgão julgador integrante da estrutura administrativa do ente
federativo que efetuar o lançamento, o indeferimento da opção ou a exclusão de ofício,
observados os dispositivos legais atinentes aos processos administrativos fiscais desse
ente.
16.4. Verificando-se os sistemas internos da RFB, observa-se que a empresa
Vania Pereira Daltro - EPP foi suspensa do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica -
CNPJ através do processo administrativo-fiscal n° 10580.729.224/2015-61.
16.5. Portanto, em razão da existência de processo administrativo-fiscal n°
10580.729.224/2015-61 em que se discute a suspensão do CNPJ do contribuinte, não
considero que a presente Manifestação de Inconformidade seja o instrumento
processual-administrativo adequado para discutir esta matéria veiculada em outro
processo administrativo.
A leitura dos excertos supra mostra que o efeito suspensivo do crédito tributário é
assegurado pelo art. 151, III, CTN c/c art. 39, da LC 123/2006, e que não cabe a discussão da
suspensão do CNPJ no bojo deste processo administrativo, e sim no processo administrativo-
fiscal n° 10580.729.224/2015-61, no qual tal matéria está sendo discutida.
Assim, expresso minha concordância integral com os fundamentos do acórdão
recorrido constantes dos trechos destacados, pelo que rejeito o requerimento do Recorrente.

3. DAS PRELIMINARES

3.1 Da nulidade do acórdão de Manifestação de Inconformidade por
cerceamento do direito de defesa do Recorrente
A tese de nulidade do acórdão recorrido apresentada pelo Recorrente sustenta-se,
em suma, na alegação de a decisão da primeira instância ter se limitado, em parte, a reproduzir
trechos do relatório de auditoria fiscal ou asseverar a discordância da linha de argumentação do
Recorrente, sem, contudo, fundamenta-la.
Não há fundamento nas considerações do Recorrente.
No caso dos autos, a atividade fiscal constatou a ocorrência de 19 (dezenove)
indícios usualmente aceitos pela doutrina como caracterizadores de simulação de negócio
jurídico, conforme indicado no documento de e-fls. 139, reproduzido em sequência:
Fl. 4135
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

I
Abertura e encerramento de empresas concomitantes aos fatos
II
Empresas de mesmo ramo de atividade ou com atividades complementares
III
Mudanças frequentes no quadro societário das empresas com sócios pessoas físicas
com vínculos trabalhistas com as empresas investigadas
IV
Formas de aquisição de cotas das empresas por pessoas físicas sem comprovação da
aquisição
V
Cessão graciosa de quotas de capital
VI
Ausência de bens para integralização de capital e reduzido capital social
VII
Reconhecida incapacidade técnica dos sócios
VIII
Locais de instalação das empresas
IX
Mudanças frequentes de endereço das empresas
X
Empresas sem site ou referências
XI
Ações judiciais trabalhistas com arrolamento de todas as empresas do grupo no polo
passivo
XII
Dissolução irregular da empresa, com utilização de interpostas pessoas
XIII
Procuradores, advogados e até mesmo advogados em comum
XIV
Empresa com várias filiais, mas sem funcionários em seu quadro de pessoal
XV
Movimentação financeira incompatível com a massa salarial da empresa
XVI
Extensa movimentação dos funcionários de uma empresa para outra
XVI l
Empresas com poucos ou apenas com um único cliente
XVIII
Identificação de situações de subordinação de um sócio de uma empresa como
funcionário de outra
XIX
Sócios que não aparecem para prestar esclarecimentos
Ao contrário do que afirma o Recorrente, verifica-se que todos esses indícios de
simulação foram apreciados de forma implícita ou explícita no voto condutor do acórdão
recorrido, conforme se explica a seguir.
De início, esclareça-se que os fatos acima descritos configuram indícios de
simulação de negócio jurídico relacionados à situações ou circunstâncias que podem ser
objetivamente verificadas por Declarações e Termos fiscais, registros públicos ou documentos
Fl. 4136
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

constantes dos autos, bem como examinadas com detalhamento na parte descritiva do relatório
fiscal produzido pela autoridade autuante.
Dada a enorme multiplicidade de indícios de simulação apurada no relatório
fiscal, decerto o acórdão recorrido dedicou esforço mais acurado para a análise de pontos
contestados no recurso essenciais à caracterização da simulação, optando por rebater de forma
concisa argumentos genéricos ou pontos considerados secundários, por meio da transcrição e
corroboração de apontamentos do relatório fiscal que descreviam detalhadamente fatos e
infrações apurados e indicavam registros e documentos que lhes serviam de lastro.
Prova mais evidente dessas asserções, por exemplo, está no fato de que os
argumentos da Manifestação de Inconformidade correspondentes aos itens 6.2 -Da carência de
provas sobre a simulação do negócio jurídico resultado do encerramento prematuro da
fiscalização – e 6.3. - Consistência da empresa. Inexistência de negócio jurídico simulado -
foram analisados de forma explícita, clara e congruente, conforme se verifica no corpo do voto
condutor do acórdão recorrido.
Assim, o procedimento adotado pelo acórdão recorrido não viola o direito de
defesa do Recorrente e tampouco configura nulidade da decisão de primeiro grau, eis que é
autorizado pela Lei processual, que não obriga o órgão julgador ao exame exauriente de todos os
pontos elencados na peça de defesa, bastando o enfrentamento dos fundamentos de fato e de
direito que sejam necessários e influentes à solução da lide. É o que dispõe o artigo 489 da lei no
13.105/2015 (CPC):
Art. 489. (...)
I - (...)
(...)
§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela
interlocutória, sentença ou acórdão, que:
I - (...)
(...)
IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em
tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador; (grifos nossos)
(...)
(destaques deste relator)
Nesse mesmo sentido, caminha a jurisprudência remansosa do STJ, da qual
colaciona-se, como exemplo, ementa e trecho do voto da relatoria do Sr. Ministro Garcia Vieira
no Embargo de Declaração no REsp no 27.261-4 - MG - (92.0023246-9):
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
IMUNIDADE TRIBUTÁRIA.
Não existe no v. acórdão embargado nenhuma obscuridade, dúvida,
contradição, erro ou omissão.
Esta Egrégia Corte não responde a questionário e não é obrigada a examinar
todas as normas legais citadas e todos os argumentos utilizados pelas partes, e
sim somente aqueles que julgar pertinentes para lastrear sua decisão.
Fl. 4137
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

Embargos rejeitados.
(...)
O Tribunal não responde a questionário e não é obrigado a examinar todas as
normas legais citadas e todos os argumentos utilizados pelas partes, e sim
somente aqueles que julgar pertinentes para lastrear sua decisão. Neste sentido
Theotônio Negrão, em seu Código de Processo Civil, 22a edição atualizada até
janeiro de 1992, cita vários precedentes, inclusive do STJ, na nota no 17 ao
artigo 535.
(...)
Vê-se, portanto, que o procedimento adotado pelo órgão julgador é legal e
reconhecidamente aceito pela doutrina e jurisprudência, não configurando, pois, cerceamento do
direito de defesa do Recorrente e tampouco nulidade do acórdão recorrido.
Com base nesses argumentos, rejeito a preliminar suscitada pelo Recorrente.

3.2 Da nulidade do Ato Declaratório de Exclusão do Simples por
cerceamento do direito de defesa motivado pela falta de juntada nos autos de documento
utilizado como elemento formador do convencimento da autoridade Fiscal
O Recorrente requer a nulidade do Ato Declaratório de Exclusão do Simples por
ausência, nos autos, da intimação e da resposta do Condomínio André Guimarães citada na
Representação Interna de e-fls. 43, afirmando que tal fato impossibilitaria o oferecimento de
contraditório e o pleno exercício de seu direito de defesa.
Da leitura da representação fiscal citada, verifica-se que a autoridade fiscal
constatou que as empresas Log Empreendimentos Ltda, Vânia Pereira Bastos e TF Tecnologia
Ltda funcionavam no mesmo endereço. Reproduz-se, por oportuno, as conclusões da autoridade
fiscal decorrentes do procedimento de auditoria quanto à matéria em questão:
VIII) Locais de instalação das empresas e mesma estrutura
Ambas as empresas, Vânia Pereira Daltro e Log Empreendimentos funcionam
no 17o andar do n° 909 do edifício André Guimarães Business Center, na Avenida
Tancredo Neves em Salvador.
Em diligência realizada no Condomínio do Edifício André Guimarães Business
Center,
Mandado
de
Procedimento
Fiscal
no
0510100.2015.00276-0,
na
documentação entregue pelo síndico, apesar da tentativa das empresas Log
Empreendimentos Ltda e Vânia Pereira Bastos (Sol Serviços Especializados Ltda),
revela que ambas as empresas ocupam a mesma sala, de número 1711, conforme se
pode verificar no cadastro do ano de 2014, datadas de 06/06/2014.
No recadastramento do ano de 2015, as salas ocupadas pelas empresas Vânia
Pereira Daltro e Log Empreendimentos Ltda são contíguas, sendo que a Lógica
Empreendimentos ocupa as salas de número 1706 a 1710, e a Vânia Pereira Daltro, a
sala de número 1711, todas de propriedade do senhor Oldemar Filemon Spínola.
Ou seja, na prática, as três empresas funcionaram durante todo o período de
existência no mesmo endereço, localizado no 17o andar do n° 909 do edifício. André
Guimarães Business Center, na Avenida Tancredo Neves em Salvador,
compartilhando da mesma estrutura física e de equipamentos de escritório.
Fl. 4138
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

Durante toda a auditoria, a portaria do edifício André Guimarães Business
Center, informou que as três empresas (Log Empreendimentos Ltda, Vânia Pereira
Bastos e TF Tecnologia Ltda) funcionavam no prédio, sendo que diversas
correspondências foram entregues nesse mesmo endereço.
Como se observa no relato supra, a diligência fiscal e a constatação do
funcionamento das mencionadas empresas no mesmo endereço decorreram de procedimento
consubstanciado no Mandado de Procedimento fiscal no 0510100.2015.00276-0 e lastreado na
documentação entregue pelo Síndico do Condomínio André Guimarães.
Em outras palavras, o funcionamento das empresas envolvidas num mesmo
endereço não é mera presunção ou ilação, mas sim um fato concreto, apurado por meio de
documentos, inspeção in loco e depoimentos obtidos em procedimento fiscal regularmente
instalado. Para contraditar tal fato bastaria ao Recorrente simplesmente apresentar documento
interno que contivesse o registro do seu endereço à época de ocorrência dos fatos, de modo a
comprovar que residia em local diverso do constatado pela diligência fiscal, mostrando-se pouco
crível o argumento de que a falta de juntada do termo de diligência fiscal tenha inviabilizado sua
defesa.
Ademais, a interposição fraudulenta não foi configurada exclusivamente por meio
deste elemento de prova – identidade de endereços entre as empresas Log Empreendimentos
Ltda, Vânia Pereira Bastos e TF Tecnologia - mas, como dito antes, em outros 18 (dezoito)
indícios de simulação de negócio jurídico.
Por fim, cabe registrar que, no âmbito do contencioso administrativo fiscal
federal, a execução de procedimentos fiscais relativos aos tributos administrados pela RFB, à
época de ocorrência dos fatos, era regulada pela Portaria RFB no 1687, de 17 de setembro de
2014, a qual facultava ao contribuinte o conhecimento e ciência dos atos e procedimentos que
seriam praticados de ofício pela autoridade fiscal no exercício do seu poder-dever de fiscalizar,
por meio do Termo de Distribuição de Procedimento fiscal (TDPF).
O TDPF é instrumento que faculta ao contribuinte o acompanhamento pela
internet de todo o procedimento de fiscalização, permitindo identificar a legitimidade da
autoridade fiscal que a executa e os tributos e períodos objeto da ação fiscal, conferindo total
transparência ao ato fiscalizatório.
Pelas razões expostas, considero improcedente a argumentação do Recorrente,
pelo que rejeito também a preliminar suscitada.

3.3 Dos efeitos retroativos do Ato Declaratório de Exclusão do Simples
Como terceira preliminar, o Recorrente sustenta a ilegalidade da aplicação de
efeitos retroativos do Ato Declaratório de Exclusão do Simples.
No presente caso, a situação impeditiva à opção pelo Simples Nacional foi
constatada em 04/2006, conforme cópia do ADE DRF/SRD/SEFIS no 36/2015 de e-fls. 02.
Identifica-se, ainda, pelo exame do mencionado Ato, que a "constituição de
pessoas jurídicas por interpostas pessoas" foi o motivo da exclusão, a qual encontra-se
disciplinada no inciso IV do art. 29 da Lei Complementar no 123/2006 e no § 1° do mesmo
artigo, reproduzidos em sequência:
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
Fl. 4139
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

(...)
IV- a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
(... )
§ 1 Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
Como se depreende da leitura dos dispositivos legais supra, a exclusão do Simples
no caso em questão surte efeitos no próprio mês em que incorrida a situação excludente, o que
confere legitimidade ao ADE de exclusão vergastado.
É que, em verdade, não há propriamente aplicação de efeitos retroativos da
exclusão, mas sim o reconhecimento formal de que a empresa não mais dispunha do direito de
optar pelo Simples Nacional a partir da data da infração referida no ADE, que, juridicamente, é
ato de natureza declaratória, como diz o próprio nome.
O Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de casos análogos relativos à
exclusão do Simples Federal, vinha reconhecendo a natureza declaratória do ato de exclusão e a
validade da retroação dos efeitos à data da ocorrência da situação excludente. Confira-se na
ementa do AgRg no REsp n° 1158904-MG, reproduzida a seguir:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL.
EXCLUSÃO
DO
REGIME
TRIBUTÁRIO
SIMPLES.
ATO
DECLARATÓRIO.
EFEITOS
RETROATIVOS.
POSSIBILIDADE.
ORIENTAÇÃO ADOTADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO.
1. Esta Corte já pacificou entendimento, inclusive em sede de recurso
repetitivo (REsp n. 1.124.507/MG), na sistemática do art. 543-C, do CPC, no
sentido de que o ato de exclusão do regime tributário SIMPLES tem natureza
declaratória, e como tal, retroage seus efeitos a partir do mês subsequente à
data da ocorrência da circunstância excludente, nos exatos termos do artigo 15,
inciso II, da Lei n. 9.317/96, eis que é obrigação do contribuinte conhecer as
situações que impedem seu ingresso e permanência nesse regime.
2. Tendo em vista que o presente agravo regimental foi interposto após e contra
o entendimento adotado no recurso representativo da controvérsia, é o caso de
aplicar-se a multa prevista no art. 557, §2o, do CPC, a qual fixo em 10% sobre
o valor da causa.
3. Agravo regimental não provido

Pelos motivos expostos, rejeito igualmente a preliminar suscitada.

4. DO MÉRITO
Inicialmente registro que não houve apresentação de argumentos adicionais no
Recurso Voluntário relativamente ao mérito da questão controvertida, tendo sido reproduzido in
totum o conteúdo da Manifestação de Inconformidade.
Fl. 4140
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

Dito isso, verifica-se que a empresa Vania Pereira Daltro, atualmente com o nome
de Sol Serviços Especializados de Apoio Administrativo, foi excluída do Simples Nacional por
meio do Ato Declaratório Executivo – ADE DRF/SRD/SEFIS n° 36, de 25.11.2015 (e-fls. 02),
amparado no inciso IV e no § 1o do art. 29 da Lei Complementar n° 123/2006.
Por oportuno, reproduzo a base legal da exclusão:
Lei Complementar no 123/2006
Art. 29. A exclusão de ofício das empresas optantes pelo Simples Nacional dar-se-á
quando:
I – (...);
(...)
IV – a sua constituição ocorrer por interpostas pessoas;
(...)
§ 1o Nas hipóteses previstas nos incisos II a XII do caput deste artigo, a exclusão
produzirá efeitos a partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção pelo
regime diferenciado e favorecido desta Lei Complementar pelos próximos 3 (três) anos-
calendário seguintes.
Referido ADE decorreu da representação fiscal de e-fls. 109, na qual foram
constatados indícios de simulação de negócio jurídico e formação de grupo econômico entre as
empresas Vânia Pereira Bastos, TF Tecnologia Ltda e Log Empreendimentos Ltda, com vista à
redução de carga tributária de contribuição previdenciária patronal desta última.
Para o deslinde da controvérsia, cabe, de início, traçar o conceito de grupo
econômico, extraído dos arts. 265 da Lei no 6.404/76 c/c o § 2o, do artigo 2o, da CLT:
Lei no 6.404/76
Art. 265 - A sociedade controladora e suas controladas podem constituir, nos termos
deste Capítulo, grupo de sociedades, mediante convenção pela qual se obriguem a
combinar recursos ou esforços para a realização dos respectivos objetos, ou a
participar de atividades ou empreendimentos comuns.
§ 1o - A sociedade controladora, ou de comando do grupo, deve ser brasileira, e
exercer, direta ou indiretamente, e de modo permanente, o controle das sociedades
filiadas, como titular de direitos de sócio ou acionista, ou mediante acordo com
outros sócios ou acionistas.
§ 2o - A participação recíproca das sociedades do grupo obedecerá ao disposto no
artigo 244.
CLT
Art. 2o Considera-se empregador a empresa individual ou coletiva, que, assumindo
os riscos de atividade econômica, admite, assalaria e dirige a prestação pessoal de
serviços.
§ 1o (...)
§ 2o Sempre que uma ou mais empresas, tendo, embora, cada uma delas,
personalidade jurídica própria, estiverem sob a direção, controle ou administração
de outra, constituindo grupo industrial, comercial ou de qualquer outra atividade
econômica, serão, para os efeitos da relação de emprego, solidariamente
responsáveis a empresa principal e cada uma das subordinadas.
A partir do texto legal, pode-se conceituar sinteticamente o grupo econômico
como aquele formado por duas ou mais empresas com personalidades jurídicas distintas que
exploram atividades econômicas e empresariais e que estão, direta ou indiretamente, sob a
Fl. 4141
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

direção, controle ou administração de uma delas, tendo como característica a solidariedade
passiva e ativa dos integrantes do grupo.
Indo avante, recordo que o relatório fiscal identificou 19 (dezenove) indícios
caracterizadores de simulação de negócio jurídico e indicadores de formação de grupo
econômico.
Antes de prosseguir na análise, cabe, por oportuno, transcrever o conceito de
indício, extraído do livro Vocabulário Jurídico, de autoria de Plácido e Silva1:
Do latim indicium (rastro, sinal, vestígio), na técnica jurídica, em sentido equivalente a
presunção, quer significar o fato ou a série de fatos pelos quais se pode chegar ao
conhecimento de outros, em que se funda o esclarecimento da verdade ou do que se
deseja saber.
É geralmente usado no plural: indícios, precisamente porque se manifestam na
pluralidade de vestígios ou rastros, capazes de darem corpo à presunção, por eles
construída.
Nesta razão, os indícios são circunstancias que se mostram e se acumulam para a
comprovação do fato, assim tido como verdadeiro.
Entre as circunstâncias indiciarias e o fato a ser provado, deve haver certa harmonia, a
fim de que se possa compor como perfeita a presunção delas gerada.
Assim devem os indícios ser graves, precisos e concordantes.
À gravidade se refere à verossimilhança deles, em virtude do que se possa induzir a
existência do outro fato. Precisos, porquê o que é vago, indeterminado, indefinido,
sentido que se empresta ao impreciso, não pode ter força de indício. Concordante,
porque não sendo estabelecida uma relação de interdependência entre os indícios e o
fato a provar, não se pode tirar dele qualquer indução, pois, o que discorda de outra
coisa, não pode ser elemento para formação ou composição dela, desde que se repelem e
são insomáveis.
Como dedução, os indícios, assim, devem manifestar-se de tal maneira, que possam
completar e determinar a certeza do fato controverso, como consequência lógica da
relação de causalidade estabelecida entre eles, como fatos conhecidos, e a presunção,
fato induzido, antes incerto.
Os indícios dizem-se provas indiretas porque não vêm por si mesmos, mas como provas
circunstanciais, conciliáveis ou conexas, para evidenciarem o fato que se quer
demonstrar e por eles se demonstram.
Quando os indícios se apresentam irrefutáveis coincidentes com o fato controverso,
dizem-se veementes. E como tais fazem presumir de modo claro e inconcusso o fato
incerto ou controverso, realmente como se deu.
Como se observa, o termo “indícios” equivale a presunção de ocorrência de um
fato obtida a partir de outro fato ou de uma série de fatos conhecidos. Noutros termos, a
conjugação de indícios permite chegar ao conhecimento da verdade ou do que se deseja saber.
Dito isso, destaco, primeiramente, indícios de simulação de negócio jurídico e
formação de grupo econômico essencialmente de natureza objetiva, apurados na representação
fiscal:
- abertura e encerramento de empresas concomitantes aos fatos;
- empresas envolvidas com mesmo ramo de atividade ou com atividades
complementares;

1 Vocabulário Jurídico. Rio de Janeiro, Forense, 1996, 4v.
Fl. 4142
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

- mudanças no quadro societário das empresas com sócios pessoas físicas com
vínculos trabalhistas com as empresas investigadas;
- mudanças nas Formas de aquisição de cotas das empresas por pessoas físicas
sem comprovação da aquisição;
- cessão graciosa de quotas de capital;
- ausência de bens para integralização de capital e reduzido capital social;
- mudanças frequentes de endereço das empresas;
- existência de Empresa com várias filiais, mas sem funcionários em seu quadro
de pessoal;
- extensa movimentação dos funcionários de uma empresa para outra e/ou
empregados em comum;
- empresas com poucos ou apenas um único cliente;
- sócios que não aparecem para prestar esclarecimentos.
As situações relacionadas acima configuram indícios de caráter objetivo, que, em
razão disso, dispensam investigação mais acurada, porquanto restaram comprovadas por
documentos, registros contábeis e declarações fiscais do sujeito passivo ao longo da ação fiscal,
de modo que se prestam, por si só, à comprovação de situações ensejadoras da simulação de
negócio jurídico apontada no relatório fiscal, cujo propósito era suprimir ou reduzir contribuição
previdenciária da empresa Log. Sendo assim, adoto os fundamentos consignados no relatório
fiscal e no acórdão recorrido relativamente a essas matérias como razões de decidir, valendo-me
do disposto no § 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento
Interno do CARF – RICARF.
Nada obstante, outras situações apuradas no relatório fiscal serão apreciadas com
mais vagar em seguida. Para facilitar a análise, foram elas divididas em tópicos.
a) QUANTO À CONSISTÊNCIA DA EMPRESA E INEXISTÊNCIA DE
SIMULAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO
a.1) Quanto à Reconhecida incapacidade técnica dos sócios
Em relação ao tema, assim se manifestou o acórdão recorrido:
Considero que o contribuinte não conseguiu contrapor suficientemente os
argumentos da fiscalização quanto à reconhecida incapacidade técnica dos sócios.
15.4.7.1. A empresa Log Empreendimentos, com contrato junto ao Banco do
Brasil, com abrangência em toda a Bahia (ver contrato), "terceirizou" todo o
atendimento das agências do Mais Banco do Brasil para a TF Tecnologia, uma
empresa com capital social de apenas R$ 10.000,00 e cujo único sócio administrador
da Log Empreendimentos, há época, com 17 anos de idade, e sem nenhuma formação
profissional ou acadêmica.
15.4.7.2. Por sua vez, a empresa Vania Pereira Daltro tem como única
administradora a sócia homônima, nascida em 04/04/1945 (atualmente com 70 anos),
e cuja única experiência profissional foi no Departamento de Aviação da Bahia, no
período de 1976 a 1979.
O Recorrente, por sua vez, contrapôs os termos da representação fiscal, em
síntese, com seguintes argumentos (destaques do original):
Fl. 4143
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

A idade ter sido levada em consideração para auxiliar a tese de confusão
gerencial é irrelevante do ponto de vista jurídico, pois a legislação brasileira não traz
qualquer previsão a respeito de ser este um fator que conduza à incapacidade do
sujeito exercer os atos da vida civil, inclua-se aí a criação e administração de
empresas:
(...)
Fazendo uma simples ponderação acerca dos níveis de qualidade e expectativa
de vida do mundo moderno é inteiramente descabido e até preconceituoso supor - pois
não há provas - que a Sra. Vânia fosse incapaz de atuar como sócia administradora da
Requerente, sendo que o Ilustre Auditor Fiscal não manteve nenhum contato com a
mesma e sequer a conhece para fazer qualquer avaliação neste sentido, o que também
foge ao seu escopo de competência.
Na fl. 43 a Representação Interna aduz que "a empresa Vânia Pereira Daltro
tem como única administradora a sócia homônima, nascida em 04/04/1945
(atualmente com 70 anos) e cuja única experiência profissional foi no Departamento
de Aviação da Bahia, no período de 1976 a 1979".
Afora a arguição sobre a experiência profissional da Sra. Vânia não estar
acompanhada de nenhuma prova (o que prejudica a produção de defesa mais
contundente sobre este ponto), a atividade empresária, como visto, foi inicialmente
idealizada pela composição mista de sócios, que identificaram um setor de interesse
no mercado e juntos passaram a desenvolver o negócio. A administração mais
centralizada na figura desta sócia deve-se apenas ao fato de ter ela integralizado maior
parte do capital social, e já que investiu na atividade, naturalmente participaria de
modo mais ativo.
De fato, como dito pelo Recorrente, a legislação civil não cria qualquer óbice a
que pessoas de idade avançada possam ocupar postos de direção ou chefia nas empresas.
Entretanto, trata-se aqui de mais uma prova indiciária, e, como tal, poderia ser facilmente
desconstituída com a apresentação de documentos comprobatórios de titulação acadêmica,
formação técnica ou experiência profissional da Sr. Vânia que a credenciassem à ocupação do
posto de administradora.
Entretanto, a defesa do Recorrente circunscreveu-se ao campo da argumentação,
não logrando êxito em desconstruir as conclusões do relatório fiscal, corroboradas pelo acórdão
recorrido e, agora, por este Voto.
a.2) Quanto aos Locais de instalação das empresas e mesma estrutura
Em relação ao tema, assim se manifestou o acórdão recorrido:
Considero que o contribuinte não conseguiu contrapor suficientemente os
argumentos da fiscalização quanto ao funcionamento das três empresas (Log
Empreendimentos Ltda, Vania Pereira Bastos e TF Tecnologia Ltda) no mesmo local.
15.4.8.1. Ambas as empresas, Vania Pereira Daltro e Log Empreendimentos
funcionam no 17o andar do n° 909 do edifício André Guimaraes Business Center, na
Avenida Tancredo Neves em Salvador.
15.4.8.2. Em diligência realizada no Condomínio do Edifício André Guimarães
Business Center, Mandado de Procedimento Fiscal no 0510100.2015.00276-0, na
documentação entregue pelo síndico, apesar da tentativa das empresas Log
Empreendimentos Ltda e Vania Pereira Bastos (Sol Serviços Especializados Ltda),
revela que ambas as empresas ocupam a mesma sala, de número 1711, conforme se
pode verificar no cadastro do ano de 2014, datadas de 06/06/2014.
Fl. 4144
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

15.4.8.3. No recadastramento do ano de 2015, as salas ocupadas pelas
empresas Vania Pereira Daltro e Log Empreendimentos Ltda são contíguas, sendo
que a Log Empreendimentos ocupa as salas de número 1706 a 1710, e a Vania
Pereira Daltro, a sala de número 1711, todas de propriedade do senhor Oldemar
Filemon Spínola.
15.4.8.4. Ou seja, na prática, as três empresas funcionaram durante todo o
período de existência no mesmo endereço, localizado no 17o andar do n° 909 do
edifício. André Guimaraes Business Center, na Avenida Tancredo Neves em Salvador,
compartilhando da mesma estrutura física e de equipamentos de escritório.
15.4.8.5. Durante toda a auditoria, a portaria do edifício André Guimarães
Business Center, informou que as três empresas (Log Empreendimentos Ltda, Vania
Pereira Bastos e TF Tecnologia Ltda) funcionavam no prédio, sendo que diversas
correspondências foram entregues nesse mesmo endereço.
O Recorrente não nega a constatação de identidade ou proximidade de endereços
entre as empresas envolvidas; argumenta, em suma, que não contraditou tal apontamento em
razão da ausência de documento constante dos autos.
Entendo que não assiste razão ao Recorrente pelas razões já expendidas em sede
de preliminar deste Voto e porque as justificativas do Recorrente mostram-se genéricas,
subjetivas e inaptas a desconstituir o fato consignado no relatório fiscal e objetivamente
comprovado.
a.3) Quanto às empresas sem site ou referências
Em relação ao tema, assim se manifestou o acórdão recorrido:
Considero que o contribuinte não conseguiu argumentos que afastassem a
situação fática descrita pela fiscalização em relação à falta de referências das
empresas.
15.4.10.1. Nenhuma das três empresas, Vânia Pereira Daltro EPP, CNPJ
06.926.622/0001-21, TF Tecnologia EPP, CNPJ 10.395.161/0001-85 e Log
Empreendimentos Ltda, CNPJ 04.279.414/0001-52, possuem sites na Internet, o que
evidencia a estratégia de não localização e de reduzida visibilidade.
15.4.10.2 A única referência na Internet é em relação a Log Cred, nome de
fantasia da empresa TF Tecnologia EPP, que se encontra desativado.
O Recorrente confirma que não possuía site na rede mundial de computadores
(internet), argumentando, em suma, que “nunca procurou se esconder pela falta de site”, que “A
sócia também não se furtou de aparecer para prestar esclarecimentos” e que “Com efeito, a Sra.
Maria da Paz nunca foi intimada pessoalmente.”
Entendo que o Recorrente apresenta justificativas genéricas, subjetivas e inaptas a
desconstituir o fato consignado no relatório fiscal e objetivamente comprovado.

b)
QUANTO
ÀS
AÇÕES
JUDICIAIS
TRABALHISTAS
COM
ARROLAMENTO DE TODAS AS EMPRESAS DO GRUPO NO POLO PASSIVO
Em relação ao tema, assim se manifestou o acórdão recorrido:
Considero que o contribuinte não conseguiu argumentos que desconsiderassem
a situação fática descrita pela fiscalização em relação ao arrolamento das empresas no
polo passivo de reclamações trabalhistas.
Fl. 4145
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

15.4.11.1. Em consulta à internet verifica-se que no processo trabalhista n°
111772.2011.5.05.0035, figura como Reclamada a empresa TF Tecnologia e como
plúrimos réus seus ex-sócios, além da empresa Log Empreendimentos Ltda.
15.4.11.2. Há outros inúmeros processos nessa mesma situação, como os
processos
0000419-87.2011.5.05.0028,
0000351-47.2014.5.05.0024,
0000445-
74.2014.5.19.0001 - RTSum - 25/08/2015 do TRT-19 e Processo n. 0001362-
32.2014.5.05.0018 - RTOrd- 21/08/2015 do TRT-5, dentre outros.
15.4.11.3.
Da mesma forma, em consulta a internet para a empresa Vania
Pereira Daltro, verifica-se que no processo trabalhista n°
175800-
24.2012.5.17.0131
houve o requerimento de inclusão da empresa Log
Empreendimentos Ltda., 04.279.414/0001-52, no polo passivo da lide.
O Recorrente não nega a existência de processo trabalhista movido contra as
empresas Log e Sol; argumenta, em suma, que “A Autoridade Administrativa não se deu ao
trabalho de intimar a Recorrente a prestar esclarecimentos” e que “o fato de que um Reclamante
isolado ter pedido a inclusão da Log como Reclamada não prova a confusão gerencial.”
Entendo que não assiste razão ao Recorrente, eis que apresenta justificativas
genéricas, subjetivas e inaptas a desconstituir o fato consignado no relatório fiscal e
objetivamente comprovado.

c) QUANTO À DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA, COM
UTILIZAÇÃO DE INTERPOSTAS PESSOAS
Em relação ao tema, assim se manifestou o acórdão recorrido:
Considero que o contribuinte não conseguiu argumentos que afastassem a
situação fática descrita pela fiscalização em relação à dissolução irregular da empresa
com a utilização de interposta pessoa.
15.4.12.1. Com exceção dos sócios originais da empresa Vania Pereira Daltro,
senhores Ronald Monteiro de Araújo Filho e Marcos Tourinho da Fonseca, todos os
demais sócios das empresas Vania Pereira Daltro Ltda e TF Tecnologia Ltda foram
usados, com o seu consentimento, como interpostas pessoas, já citados anteriormente.
15.4.12.2. O fato das empresas Vania Pereira Daltro, a partir de 29/07/2005, e
TF Tecnologia, desde o início, terem sido simulados em todos os seus atos para
sonegar as contribuições previdenciárias dos vínculos empregatícios da empresa Log
Empreendimentos Ltda pode inclusive ser comprovado pela dificuldade, e até mesmo
pouco cuidado quando da transformação das sociedades, de limitada em empresas
unipessoais, por longos períodos de tempo, contrariando o contido no artigo 1033,
inciso IV, do Novo Código Civil, Lei n° 10.406/2002.
15.4.12.3. No caso da empresa Vania Pereira Daltro EPP, a sociedade
permaneceu unipessoal de 29/12/2011, com a saída da sócia Karla Eugênia
Nascimento Daltro (ver vínculo de parentesco), até 30/11/2014, com a admissão e
transferência da quase totalidade das cotas para a sócia Maria da Paz Santos de
Menezes, com vínculo de trabalho como empregado com a própria empresa Vania
Pereira Daltro.
15.4.12.4. Apesar de se tornar unipessoal assumindo a forma de EIRELI, na
forma do artigo n° 980-A da lei n° 12.441, de 11 de julho de 2011, a empresa
permaneceu com o mesmo capital social, descumprindo a determinação para
integralização mínima de 100 (cem) salários mínimos, o que reforça a existência
Fl. 4146
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

fictícia da empresa, com reduzidíssimo capital social, de acordo com o item VIII -
Ausência de bens para integralização de capital e reduzido capital social.
15.4.12.5. Já a empresa TF Tecnologia Ltda EPP, com a saída do sócio
administrador Carlos Alberto Pires Daltro em 08/11/2013, funcionário da Log
Empreendimentos no período de 01/02/2005 a 07/09/2013, a sociedade fica
unipessoal a partir dessa data, permanecendo nessa situação, sem a sua conversão
em EIRELI, até o momento.
15.4.12.6. Verifica-se que a prática se repete: com o desligamento do
funcionário do quadro de empregados da Log Empreendimentos, no caso o senhor
Carlos Alberto Pires Daltro, logo em seguida, este retira-se do quadro societário da
empresa interposta, a TF Tecnologia Ltda, como aconteceu com o outro sócio, o
senhor Francisco Lourenço Cama da Silva.
15.4.12.7.
Ou seja, a empresa Vania Pereira Daltro, a primeira a ficar
unipessoal, ainda levou à transformação da empresa de limitada para essa
condição, apesar da falta de integralização do capital mínimo. Já a empresa TF
Tecnologia, a segunda a entrar nessa situação, sequer provocou essa situação na
Junta Comercial do Estado da Bahia, o que revela o desleixo, a falta de preocupação
dos
sócios-administradores
da
empresa
Log
Empreendimentos
em
tentar camuflar os atos contábeis, bem como a dificuldade de encontrar sócios
que possam atuar nessa função, de interpostas pessoas.
O Recorrente, por sua vez, argumenta, em síntese, o que segue:
“...a transformação societária para o tipo "empresário individual", decorrente da
administração isolada da Requerente pela Sra. Vânia Pereira Daltro, não constituiu
nenhuma irregularidade, tal como bem ressalta a Junta Comercial da Bahia - JUCEB -
em resposta a Diligência realizada, fls. 2.266 e ss.
A posterior alteração transformou a Requerente em sociedade empresária de
responsabilidade limitada e não em EI RELI como afirmado nas fls. 54. A Sra. Maria
da Paz, ao adquirir as cotas da empresa passando a administrá-la, não carecia aumentar
o capital social para setenta salários mínimos, sendo esta uma exigência típica do
modelo EIRELI não adotado pela Requerente, conforme exposição da JUCEB, e
também devido a característica do objeto social adaptado àquele momento: prestação
de serviço de preparação de documentos e serviços especializados de apoio
administrativo e suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da
informação.
Ainda que assim não fosse, eventuais irregularidade societárias são
inexpressivas do ponto de vista tributário e para o caso concreto não influenciam (ou
não deveriam influenciar) na perda do regime especial do Simples Nacional
Entendo que, relativamente a este item, o Recorrente não apresenta justificativas
aptas a desconstituir o fato consignado no relatório fiscal e objetivamente comprovado.

d) QUANTO À EXISTÊNCIA DE PROCURADORES, ADVOGADOS E ATÉ MESMO
CONTADORES EM COMUM
Em relação ao tema, assim se manifestou o acórdão recorrido:
A fiscalização apresenta a situação fática de procuradores, advogados e
contadores em comum entre as empresas.
15.4.13.1. Durante o período auditado, as três empresas do grupo possuíam o
mesmo contador, o senhor Aírton Cleber Xisto Cerqueira, CPF no 168.977.22553,
Fl. 4147
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

representante da empresa Audi Master Assessoria Contábil S/S - EPP, CNPJ no
34.405.928/0001-78.
15.4.13.2. Intimada a apresentar os contratos entre a Audi Master Assessoria
Contábil S/S e as três empresas do grupo, nem as empresas nem o escritório de
contabilidade apresentaram os contratos.
15.4.13.3. Em 30/12/2013, as três empresas do grupo desistem ao mesmo tempo
do contrato com a empresa Audi Master Assessoria Contábil S/S - EPP. Pela análise
dos distratos, todos apresentam as mesmas cláusulas e idêntica formatação, o que
revela que foram feitos pela mesma pessoa, em um mesmo momento, utilizando- se
modelo único, demonstrando mais uma vez que as empresas utilizam da mesma
estrutura de funcionamento.
15.4.13.4. Posteriormente ao distrato com a empresa de contabilidade Audi
Master Assessoria Contábil S/S, as empresas contrataram o mesmo contador pessoa
física, senhor Ricardo da Silva Passos, CPF n° 797.789.805-63.
15.4.13.5. Intimadas a prestar esclarecimentos, a empresa Vania Pereira
Daltro informou que o senhor Ricardo da Silva Santos foi contratado como contador,
na categoria de empregado em 01/08/2014, e como prestador de serviços nas
empresas Log Empreendimentos Ltda e TF Tecnologia Ltda.
15.4.13.6. Ou seja, o senhor Ricardo da Silva Passos é contador das três
empresas auditadas. Mais ainda, para não pagar as contribuições previdenciárias
patronais e para outras entidades e fundos, o contador Ricardo da Silva Passos, foi
contratado como funcionária da empresa Vania Pereira Daltro, e apenas prestando
serviços à empresa Log Empreendimentos Ltda, a empresa mãe.
15.4.13.7. Ou seja, apesar do período auditado, o ano de 2012, o senhor
Luciano Pereira Daltro não ser sócio de nenhuma das empresas, possuía procuração
para administrar todas as empresas. No Termo de Abertura do livro Diário 25 da
empresa Log Empreendimentos Ltda, aparece o senhor Luciano Pereira Daltro como
procurador, inclusive, dessa empresa.
Dessa forma, fica mais uma vez provado a administração das três empresas
(Log Empreendimentos Ltda, Vania Pereira Daltro e TF Tecnologia, sempre foram
gerenciadas por uma única pessoa, o senhor Luciano Pereira Daltro, até mesmo
durante o período em que, por algum motivo, se afastou, pelo menos em tese, do
quadro societário das empresas, retornando em 07/11/2013 e permanecendo até a
data atual.
O Recorrente não nega que houve atuação do Sr. Ricardo Silva como profissional
de contabilidade em todas as empresas envolvidas; argumenta, em suma, que “ele é um
profissional autônomo, livre para atender a qualquer empresa” e que “A atividade de
contabilidade não exige nenhuma exclusividade.”
Já com relação à atuação Sr. Luciano Pereira Dalto como procurador das duas
empresas envolvidas, identificada em contratos, argumenta que, “Mesmo com a assinatura do
referido contrato, não há elemento suficiente para confirmar o absoluto controle pelo Sr.
Luciano nos negócios da SOL, sem que este, no papel de procurador eventual, ao menos
prestasse contas à sociedade outorgante” e que “à época em que ele recebeu a indigitada
procuração estava afastado da Loq, não figurando como sócio daquela empresa;
Entendo que as justificativas apresentadas pelo Recorrente são inaptas a
desconstituir o fato consignado no relatório fiscal e objetivamente comprovado.
Fl. 4148
DF CARF MF
Original

Fl. 39 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

e) QUANTO À MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEL COM A
MASSA SALARIAL DA EMPRESA
Em relação ao tema, assim se manifestou o acórdão recorrido:
O contribuinte não consegue apresentar argumentos suficientes para afastar a
constatação fática da fiscalização no sentido de que a análise da quantidade de
funcionários das empresas, revela que as operações financeiras eram realizadas na Log
Empreendimentos Ltda, enquanto os funcionários eram alocados nas empresas
interpostas, optantes pelo Simples Nacional, para o não pagamento das contribuições
previdenciárias.
15.4.15.1. No ano de 2012 a empresa TF Tecnologia Ltda informou em GFIP
massa salarial composta exclusivamente de segurados empregados no valor de R$
2.112.952,35, enquanto no ano seguinte esse valor foi de R$ 2.402.951,65. Ou seja,
apenas a massa salarial já é bastante próxima ao limite de receita bruta estabelecido
para permanência no regime simplificado de tributação.
15.4.15.2. No ano-calendário de 2012 foi declarada em DASN receita bruta de
R$ 2.192.507,78, praticamente o valor da massa salarial
15.4.15.3. A análise história da receita bruta da empresa, cujo cliente é a Log
empreendimentos Ltda, revela que a empresa é utilizada por esta última apenas para
pagamento dos salários dos funcionários contratados pela empresa interposta TF
Tecnologia, pois a receita mal dá para pagar a folha, isso quando apenas a folha
salarial não é superior à toda a receita bruta, como foi o caso do ano de 2011. Ou
seja, a empresa "parece" não possuir custos administrativos.
15.4.15.4. A empresa TF Tecnologia Ltda. não é beneficiária de rendimentos
em DIRPF no ano 2012, embora tenha declarado em DASN receita bruta de R$
2.192.507,78 e movimentação financeira a crédito foi de R$ 1.237.489,31.
15.4.15.5. A Log Empreendimentos Ltda, por sua vez, apresenta no ano de
2012 Receita Bruta declarada de R$ 313.298.763,20, movimentação financeira a
crédito de R$ 492.530.837,11, R$ 404.578.533,44, a débito, e massa salarial de
apenas R$ 132.158,66.
15.4.15.6.
Já a empresa Vania Pereira Daltro no ano de 2012 informou em
GFIP massa salarial composta exclusivamente de segurados empregados no valor de
R$ 4.012.994,46, enquanto no ano seguinte esse valor foi de R$ 4.787.724,29. Ou
seja, apenas a massa salarial já é muito superior ao limite de receita bruta
estabelecido para permanência no regime simplificado de tributação, que foi
definido em R$ 3.600.000,00 (três milhões e seiscentos mil reais), de acordo com o
art. 79-E da Lei Complementar no 123, de 2006 (alterada pela Lei Complementar no
139, de 2011).
15.4.15.7. A análise da quantidade de funcionários das empresas, revela que
as operações financeiras eram realizadas na Log Empreendimentos Ltda, enquanto os
funcionários eram alocados nas empresas interpostas, optantes pelo Simples
Nacional, para o não pagamento das contribuições previdenciárias.
15.4.15.8. Observa-se
que durante toda a sua existência, a Log
Empreendimentos Ltda, apesar da movimentação financeira extremamente elevada,
não possui quadro de funcionários compatível com as suas atividades, permanecendo
praticamente a mesma quantidade de funcionários desde o ano de sua abertura.
(...). Conforme será detalhado em item próprio, a seguir, o único cliente da TF
Tecnologia Ltda é a própria Log Empreendimentos Ltda, isso de forma informal, pois
a empresa não apresentou nenhum contrato de prestação de serviços.
Fl. 4149
DF CARF MF
Original

Fl. 40 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

Com relação a este item, o Recorrente argumenta, em suma, que “A Log
desenvolve a atividade fim dos contratos com a Claro e a Vivo, enquanto que a Recorrente foi
contratada para instalar o P.O.S., prestar esclarecimentos sobre a sua forma de uso, realizando
básica manutenção do equipamento quando não fosse o caso da sua substituição”, que “Não há
nenhum impedimento na terceirização do serviço acessório ao objeto principal prestado à Vivo
e à Claro” e que “A Log certamente desejou concentrar-se na parte tecnológica e finalística do
trabalho, decidindo contratar outra empresa, no caso a Recorrente, para auxiliá-la com os
equipamentos que habilitam os créditos.”
Entendo que as justificativas apresentadas pelo Recorrente são genéricas,
subjetivas e inaptas a desconstituir o fato consignado no relatório fiscal e objetivamente
comprovado.

f) QUANTO À IDENTIFICAÇÃO DE SITUAÇÕES DE SUBORDINAÇÃO DE
UM SÓCIO DE UMA EMPRESA COMO FUNCIONÁRIO DE OUTRA
Em relação ao tema, assim se manifestou o acórdão recorrido:
O contribuinte não consegue apresentar argumentos suficientes para afastar a
constatação fática da fiscalização no sentido da evidência de que foram identificadas
situações de subordinação de um sócio de uma empresa como funcionário de outra.
15.4.18.1. Os ex-sócios da TF Tecnologia Francisco Lourenço Gama da Silva,
CPF 775.811.13515, e Carlos Alberto Pires Daltro, CPF 925.450.505-63, são
empregados da Log Empreendimentos Ltda, desde 01/05/2007 e 01/02/2005. O sócio
da TF Tecnologia, Sr. Thiago Maia de DOliveira, aparece como sócio da Log, com
33% do capital social, a partir de 23/03/2009. Por outro lado, a única sócia atual da
TF tecnologia é a senhora Ana Lúcia Almeida Soares, CPF 459.771.435-91, com
domicílio fiscal na cidade de Rio Real/Ba, que também consta como empregada da
Log no período de 02/01/2003 a 01/09/2004, e desde 01/06/2005 até a data atual.
15.4.18.2. Os senhores. Luciano Pereira Daltro, CPF 569.701.705-78, e
Evandro
Pires
Daltro,
CPF
003.459.625-91,
sócios
da
empresa
Log
Empreendimentos Ltda., são, respectivamente, filho e marido da senhora Vânia
Pereira Daltro, CPF 112.589.34515, sócia da empresa Vania Pereira Daltro,
CNPJ 06.926.622/0001-21.
Com relação a este item, o Recorrente argumenta, em suma, o seguinte (destaques
do original):
Noutro giro, a Autoridade Fiscal supõe ter havido a influência da Log na gestão
da Requerente apenas porque há relação de parentesco entre alguns sócios e ex-sócios
destas empresas, que mantêm acordos comerciais entre si.
A Representação Interna cita a Sra. Karla Eugênia Nascimento Daltro e a Sra.
Vânia Pereira Daltro como ex-sócias da Requerente e os Srs. Evandro Pereira Daltro e
Luciano Pereira Daltro, ex-sócio e sócio administrador atual da Log, respectivamente.
Os Srs. Evandro e Vânia são genitores do Sr. Luciano, que por sua vez é casado com a
Sra. Karla.
(...)
Não há impedimento legal na formalização de negócios entre empresas com a
mesma base familiar. O vínculo de parentesco não denota a ausência de
independência no desempenho das diferentes atividades. Para sustentar o ato aqui
impugnado seria necessário haver a interligação entre as empresas, por meio de
Fl. 4150
DF CARF MF
Original

Fl. 41 do Acórdão n.o 1002-002.372 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10580.728263/2015-41

provas do controle ou administração comum, mas Autoridade Administrativa em
nenhum momento consegue apontar concretamente como a suposta interferência teria
ocorrido.
Entendo que os argumentos do Recorrente são incapazes de infirmar as
constatações registradas no relatório fiscal.

CONCLUSÃO
Em razão dos fatos narrados e da robustez do conjunto probatório,
consubstanciado por fatos, circunstâncias e indícios veementes de simulação, conclui-se que
houve efetivamente a formação de grupo econômico entre as empresas Log, TF e Vânia,
configurando para esta última situação excludente do Simples Nacional, prevista no artigo IV da
Lei Complementar n° 123/2006 - constituição de empresa por interpostas pessoas.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, rejeitar as preliminares
suscitadas e, no mérito, na parte conhecida, negar provimento ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 4151
DF CARF MF
Original